Tribunal: TCU
Processo: 002.424/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em desfavor de Vilson Roberto do Amaral, em razão de habilitação e concessão fraudulenta de benefícios previdenciários, contrariando os requisitos legais

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social em desfavor de Vilson Roberto do Amaral em virtude da concessão de aposentadorias irregulares, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar, com fundamento nos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, III, "b", "c" e "d", 19, 23, III, "a", 26, e 28, II, da Lei 8.443/1992, irregulares as contas de Vilson Roberto do Amaral e condenar o seu espólio, representado por Suellen Rosana Costa Amaral (XXX.297.728-XX), ao pagamento das importâncias abaixo, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a da efetiva quitação do débito, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, abatendo-se as quantias já ressarcidas: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador 6/9/2000 836,79 Débito 6/10/2000 929,77 Débito 7/11/2000 929,77 Débito 6/12/2000 929,77 Débito 6/12/2000 387,40 Débito 8/1/2001 929,77 Débito 6/2/2001 929,77 Débito 6/3/2001 929,77 Débito 5/4/2001 929,77 Débito 7/5/2001 929,77 Débito 6/6/2001 929,77 Débito 5/7/2001 997,93 Débito 6/8/2001 997,93 Débito 6/9/2001 997,93 Débito 4/10/2001 997,93 Débito 7/11/2001 997,93 Débito 6/12/2001 997,93 Débito 6/12/2001 997,93 Débito 7/1/2002 997,93 Débito 6/2/2002 997,93 Débito 6/3/2002 997,93 Débito 4/4/2002 997,93 Débito 7/5/2002 997,93 Débito 6/6/2002 997,93 Débito 4/7/2002 1.089,73 Débito 6/8/2002 1.089,73 Débito 5/9/2002 1.089,73 Débito 4/10/2002 1.089,73 Débito 6/11/2002 1.089,73 Débito 5/12/2002 1.089,73 Débito 5/12/2002 1.089,73 Débito 7/1/2003 1.089,73 Débito 6/2/2003 1.089,73 Débito 7/3/2003 1.089,73 Débito 4/4/2003 1.089,73 Débito 7/5/2003 1.089,73 Débito 5/6/2003 1.089,73 Débito 4/7/2003 1.304,51 Débito 6/8/2003 1.304,51 Débito 4/9/2003 1.304,51 Débito 6/10/2003 1.304,51 Débito 6/11/2003 1.304,51 Débito 4/12/2003 1.304,51 Débito 4/12/2003 1.304,51 Débito 7/1/2004 1.304,51 Débito 5/2/2004 1.304,51 Débito 4/3/2004 1.304,51 Débito 6/4/2004 1.304,51 Débito 6/5/2004 1.304,51 Débito 4/6/2004 1.363,60 Débito 6/7/2004 1.363,60 Débito 5/8/2004 1.363,60 Débito 6/9/2004 1.363,60 Débito 6/10/2004 1.363,60 Débito 5/11/2004 1.363,60 Débito 6/12/2004 1.363,60 Débito 6/12/2004 1.363,60 Débito 6/1/2005 1.363,60 Débito 4/2/2005 1.363,60 Débito 4/3/2005 1.363,60 Débito 6/4/2005 1.363,60 Débito 5/5/2005 1.363,60 Débito 6/6/2005 1.450,25 Débito 6/7/2005 1.078,15 Débito 4/8/2005 1.078,15 Débito 6/9/2005 1.078,15 Débito 6/10/2005 1.078,15 Débito 7/11/2005 1.078,15 Débito 6/12/2005 1.078,15 Débito 6/12/2005 1.450,25 Débito 5/1/2006 1.078,15 Débito 6/2/2006 1.078,15 Débito 6/3/2006 1.078,15 Débito 6/4/2006 1.078,15 Débito 5/5/2006 1.150,66 Débito 6/6/2006 1.150,66 Débito 6/7/2006 1.150,66 Débito 4/8/2006 1.150,66 Débito 6/9/2006 1.150,66 Débito 6/9/2006 761,38 Débito 5/10/2006 1.150,80 Débito 5/10/2006 0,14 Débito 7/11/2006 1.522,90 Débito 6/12/2006 1.522,90 Débito 6/12/2006 761,52 Débito 5/1/2007 1.522,90 Débito 6/2/2007 1.522,90 Débito 6/3/2007 1.522,90 Débito 5/4/2007 1.522,90 Débito 7/5/2007 1.573,15 Débito 6/6/2007 1.573,15 Débito 5/7/2007 1.573,15 Débito 6/8/2007 1.573,15 Débito 6/9/2007 1.573,15 Débito 6/9/2007 786,57 Débito 4/10/2007 1.573,15 Débito 7/11/2007 1.573,15 Débito 6/12/2007 1.202,79 Débito 6/12/2007 786,58 Débito 7/1/2008 1.202,79 Débito 11/2/2008 1.202,79 Débito 6/3/2008 1.202,79 Débito 4/4/2008 1.281,44 Débito 7/5/2008 1.281,44 Débito 5/6/2008 1.281,44 Débito 4/7/2008 1.239,68 Débito 6/8/2008 1.239,68 Débito 4/9/2008 1.239,68 Débito 4/9/2008 825,90 Débito 6/10/2008 1.239,68 Débito 6/11/2008 1.239,68 Débito 4/12/2008 1.239,68 Débito 4/12/2008 825,90 Débito 7/1/2009 1.239,68 Débito 5/2/2009 1.239,68 Débito 5/3/2009 1.337,46 Débito 6/4/2009 1.337,46 Débito 7/5/2009 1.337,46 Débito 4/6/2009 1.337,46 Débito 6/7/2009 1.237,06 Débito 6/8/2009 1.237,06 Débito 4/9/2009 1.237,06 Débito 4/9/2009 874,79 Débito 6/10/2009 1.237,06 Débito 6/11/2009 1.237,06 Débito 4/12/2009 1.237,06 Débito 4/12/2009 874,79 Débito 7/1/2010 1.237,06 Débito 4/2/2010 1.344,48 Débito 4/3/2010 1.344,48 Débito 7/4/2010 1.344,48 Débito 6/5/2010 1.344,48 Débito 7/6/2010 1.344,48 Débito 6/7/2010 1.344,48 Débito 5/8/2010 1.372,12 Débito 5/8/2010 165,84 Débito 6/9/2010 1.372,12 Débito 6/9/2010 942,32 Débito 6/10/2010 1.372,12 Débito 5/11/2010 1.372,12 Débito 6/12/2010 1.742,48 Débito 6/12/2010 942,32 Débito 6/1/2011 1.742,48 Débito 4/2/2011 1.863,28 Débito 4/3/2011 1.863,28 Débito 6/4/2011 1.863,28 Débito 5/5/2011 1.863,28 Débito 6/6/2011 1.863,28 Débito 6/7/2011 2.005,44 Débito 4/8/2011 2.005,44 Débito 6/9/2011 2.006,57 Débito 6/9/2011 1.003,28 Débito 6/9/2011 7,91 Débito 6/10/2011 2.006,57 Débito 7/11/2011 2.006,57 Débito 6/12/2011 2.006,57 Débito 6/12/2011 1.003,29 Débito 5/1/2012 2.006,57 Débito 6/2/2012 2.128,56 Débito 6/3/2012 2.128,56 Débito 5/4/2012 2.128,56 Débito 7/5/2012 2.128,56 Débito 6/6/2012 2.128,56 Débito 5/7/2012 2.128,56 Débito 6/8/2012 2.128,56 Débito 6/9/2012 2.128,56 Débito 6/9/2012 1.064,28 Débito 4/10/2012 2.128,56 Débito 7/11/2012 2.128,56 Débito 6/12/2012 2.128,56 Débito 6/12/2012 1.064,28 Débito 7/1/2013 2.128,56 Débito 6/2/2013 2.260,53 Débito 6/3/2013 2.260,53 Débito 4/4/2013 2.260,53 Débito 7/5/2013 2.260,53 Débito 6/6/2013 2.260,53 Débito 4/7/2013 2.260,53 Débito 6/8/2013 2.260,53 Débito 5/9/2013 2.260,53 Débito 5/9/2013 1.130,26 Débito 4/10/2013 2.260,53 Débito 6/11/2013 2.260,53 Débito 5/12/2013 2.260,53 Débito 5/12/2013 1.130,27 Débito 7/1/2014 2.260,53 Débito 6/2/2014 2.386,21 Débito 11/3/2014 2.386,21 Débito 4/4/2014 2.386,21 Débito 7/5/2014 2.386,21 Débito 5/6/2014 2.386,21 Débito 4/7/2014 2.386,21 Débito 6/8/2014 2.386,21 Débito 4/9/2014 2.386,21 Débito 4/9/2014 1.193,10 Débito 6/10/2014 2.386,21 Débito 6/11/2014 2.386,21 Débito 4/12/2014 2.386,21 Débito 4/12/2014 1.193,11 Débito 7/1/2015 2.386,21 Débito 5/2/2015 2.534,87 Débito 5/3/2015 2.534,87 Débito 7/4/2015 2.534,87 Débito 7/5/2015 2.534,87 Débito 5/6/2015 2.534,87 Débito 6/7/2015 1.796,15 Débito 6/8/2015 1.796,15 Débito 4/9/2015 1.796,15 Débito 6/10/2015 1.796,15 Débito 6/10/2015 1.267,43 Débito 6/11/2015 1.796,15 Débito 4/12/2015 1.796,15 Débito 4/12/2015 1.267,44 Débito 7/1/2016 1.796,15 Débito 4/2/2016 2.082,08 Débito 4/3/2016 2.082,08 Débito 6/4/2016 2.082,08 Débito 5/5/2016 2.032,22 Débito 6/6/2016 2.032,22 Débito 3/5/2000 183,41 Débito 3/5/2000 687,79 Débito 8/6/2000 687,79 Débito 4/7/2000 697,55 Débito 2/8/2000 697,55 Débito 1/9/2000 697,55 Débito 3/10/2000 697,55 Débito 1/11/2000 697,55 Débito 1/12/2000 697,55 Débito 1/12/2000 523,16 Débito 8/1/2001 697,55 Débito 2/2/2001 697,55 Débito 1/3/2001 697,55 Débito 3/4/2001 697,55 Débito 2/5/2001 697,55 Débito 1/6/2001 697,55 Débito 2/7/2001 750,98 Débito 2/8/2001 750,98 Débito 3/9/2001 750,98 Débito 1/10/2001 750,98 Débito 1/11/2001 750,98 Débito 3/12/2001 750,98 Débito 3/12/2001 750,98 Débito 3/1/2002 750,98 Débito 1/2/2002 750,98 Débito 1/3/2002 750,98 Débito 1/4/2002 750,98 Débito 2/5/2002 750,98 Débito 5/6/2002 750,98 Débito 1/7/2002 820,07 Débito 1/8/2002 820,07 Débito 2/9/2002 820,07 Débito 1/10/2002 820,07 Débito 1/11/2002 820,07 Débito 2/12/2002 820,07 Débito 2/12/2002 820,07 Débito 3/1/2003 820,07 Débito 3/2/2003 820,07 Débito 5/3/2003 820,07 Débito 1/4/2003 820,07 Débito 2/5/2003 820,07 Débito 2/6/2003 820,07 Débito 1/7/2003 981,70 Débito 1/8/2003 981,70 Débito 1/9/2003 981,70 Débito 1/10/2003 981,70 Débito 3/11/2003 981,70 Débito 1/12/2003 981,70 Débito 1/12/2003 981,70 Débito 2/1/2004 981,70 Débito 2/2/2004 981,70 Débito 1/3/2004 981,70 Débito 1/4/2004 981,70 Débito 3/5/2004 981,70 Débito 1/6/2004 1.026,17 Débito 1/7/2004 1.026,17 Débito 2/8/2004 1.026,17 Débito 1/9/2004 1.026,17 Débito 1/10/2004 1.026,17 Débito 1/11/2004 1.026,17 Débito 1/12/2004 1.026,17 Débito 1/12/2004 1.026,17 Débito 3/1/2005 1.026,17 Débito 1/2/2005 1.026,17 Débito 1/3/2005 1.026,17 Débito 1/4/2005 1.026,17 Débito 2/5/2005 1.026,17 Débito 1/6/2005 1.091,38 Débito 1/7/2005 1.091,38 Débito 1/8/2005 1.091,38 Débito 1/9/2005 1.091,38 Débito 3/10/2005 1.091,38 Débito 1/11/2005 1.091,38 Débito 1/12/2005 1.091,38 Débito 1/12/2005 1.091,38 Débito 2/1/2006 1.091,38 Débito 1/2/2006 1.091,38 Débito 1/3/2006 1.091,38 Débito 3/4/2006 1.091,38 Débito 2/5/2006 1.145,94 Débito 1/6/2006 1.145,94 Débito 3/7/2006 1.145,94 Débito 1/8/2006 1.145,94 Débito 1/9/2006 1.145,94 Débito 1/9/2006 572,97 Débito 2/10/2006 1.146,05 Débito 2/10/2006 0,11 Débito 1/11/2006 1.146,05 Débito 1/12/2006 1.146,05 Débito 1/12/2006 573,08 Débito 2/1/2007 1.146,05 Débito 1/2/2007 1.146,05 Débito 1/3/2007 1.146,05 Débito 2/4/2007 1.146,05 Débito 2/5/2007 1.183,86 Débito 1/6/2007 1.183,86 Débito 2/7/2007 1.183,86 Débito 1/8/2007 1.183,86 Débito 3/9/2007 1.183,86 Débito 3/9/2007 591,93 Débito 1/10/2007 1.183,86 Débito 1/11/2007 1.183,86 Débito 3/12/2007 1.183,86 Débito 3/12/2007 591,93 Débito 2/1/2008 1.183,86 Débito 1/2/2008 1.183,86 Débito 3/3/2008 1.183,86 Débito 1/4/2008 1.243,05 Débito 2/5/2008 1.243,05 Débito 2/6/2008 1.243,05 Débito 1/7/2008 1.243,05 Débito 1/8/2008 1.243,05 Débito 1/9/2008 1.243,05 Débito 1/9/2008 621,52 Débito 1/10/2008 1.243,05 Débito 3/11/2008 1.243,05 Débito 1/12/2008 1.243,05 Débito 1/12/2008 621,53 Débito 2/1/2009 1.243,05 Débito 2/2/2009 1.243,05 Débito 2/3/2009 1.316,63 Débito 1/4/2009 1.316,63 Débito 4/5/2009 1.316,63 Débito 1/6/2009 1.316,63 Débito 1/7/2009 1.316,63 Débito 3/8/2009 1.316,63 Débito 1/9/2009 1.316,63 Débito 1/9/2009 658,31 Débito 1/10/2009 1.316,63 Débito 3/11/2009 1.316,63 Débito 1/12/2009 1.316,63 Débito 1/12/2009 658,32 Débito 4/1/2010 1.316,63 Débito 1/2/2010 1.397,47 Débito 1/3/2010 1.397,47 Débito 1/4/2010 1.397,47 Débito 3/5/2010 1.397,47 Débito 1/6/2010 1.397,47 Débito 1/7/2010 1.397,47 Débito 2/8/2010 1.418,27 Débito 2/8/2010 124,80 Débito 1/9/2010 1.418,27 Débito 1/9/2010 709,13 Débito 1/10/2010 1.418,27 Débito 1/11/2010 1.418,27 Débito 1/12/2010 1.418,27 Débito 1/12/2010 709,14 Débito 3/1/2011 1.418,27 Débito 1/2/2011 1.509,18 Débito 1/3/2011 1.509,18 Débito 1/4/2011 1.509,18 Débito 2/5/2011 1.509,18 Débito 1/6/2011 1.509,18 Débito 1/7/2011 1.509,18 Débito 1/8/2011 1.509,18 Débito 1/9/2011 1.510,03 Débito 1/9/2011 755,01 Débito 1/9/2011 5,95 Débito 3/10/2011 1.510,03 Débito 1/11/2011 1.510,03 Débito 1/12/2011 1.510,03 Débito 1/12/2011 755,02 Débito 2/1/2012 1.510,03 Débito 1/2/2012 1.601,83 Débito 1/3/2012 1.601,83 Débito 2/4/2012 1.601,83 Débito 2/5/2012 1.601,83 Débito 1/6/2012 1.601,83 Débito 2/7/2012 1.601,83 Débito 1/8/2012 1.601,83 Débito 3/9/2012 1.601,83 Débito 3/9/2012 800,91 Débito 1/10/2012 1.601,83 Débito 1/11/2012 1.601,83 Débito 3/12/2012 1.601,83 Débito 3/12/2012 800,92 Débito 2/1/2013 1.601,83 Débito 1/2/2013 1.701,14 Débito 1/3/2013 1.701,14 Débito 1/4/2013 1.701,14 Débito 2/5/2013 1.701,14 Débito 3/6/2013 1.701,14 Débito 1/7/2013 1.701,14 Débito 1/8/2013 1.701,14 Débito 2/9/2013 1.701,14 Débito 2/9/2013 850,57 Débito 1/10/2013 1.701,14 Débito 1/11/2013 1.701,14 Débito 2/12/2013 1.701,14 Débito 2/12/2013 850,57 Débito 2/1/2014 1.701,14 Débito 3/2/2014 1.795,72 Débito 6/3/2014 1.795,72 Débito 1/4/2014 1.795,72 Débito 2/5/2014 1.795,72 Débito 2/6/2014 1.795,72 Débito 1/7/2014 1.795,72 Débito 1/8/2014 1.795,72 Débito 1/9/2014 1.795,72 Débito 1/9/2014 897,86 Débito 1/10/2014 1.795,72 Débito 3/11/2014 1.795,72 Débito 1/12/2014 1.795,72 Débito 1/12/2014 897,86 Débito 2/1/2015 1.795,72 Débito 2/2/2015 1.907,59 Débito 2/3/2015 1.907,59 Débito 1/4/2015 1.907,59 Débito 4/5/2015 1.907,59 Débito 1/6/2015 1.907,59 Débito 1/7/2015 1.907,59 Débito 3/8/2015 1.907,59 Débito 1/9/2015 1.907,59 Débito 1/10/2015 1.907,59 Débito 1/10/2015 953,79 Débito 3/11/2015 1.907,59 Débito 1/12/2015 1.907,59 Débito 1/12/2015 953,80 Débito 4/1/2016 1.907,59 Débito 1/2/2016 2.122,76 Débito 1/3/2016 2.122,76 Débito 1/4/2016 2.122,76 Débito 2/5/2016 2.122,76 Débito 1/6/2016 2.122,76 Débito 1/7/2016 2.122,76 Débito 1/8/2016 2.122,76 Débito 1/9/2016 2.122,76 Débito 1/9/2016 1.061,38 Débito 3/10/2016 2.122,76 Débito 1/11/2016 2.122,76 Débito 1/12/2016 2.122,76 Débito 1/12/2016 1.061,38 Débito 2/1/2017 2.122,76 Débito 1/2/2017 2.262,43 Débito 1/3/2017 2.262,43 Débito 3/4/2017 2.262,43 Débito 2/5/2017 2.262,43 Débito 1/6/2017 2.262,43 Débito 3/7/2017 2.262,43 Débito 1/8/2017 2.262,43 Débito 1/9/2017 2.262,43 Débito 1/9/2017 1.131,21 Débito 16/5/2001 1.138,59 Débito 12/6/2001 1.313,76 Débito 23/7/2001 1.331,36 Débito 10/8/2001 1.331,36 Débito 12/9/2001 1.331,36 Débito 5/12/2001 1.331,36 Débito 6/12/2001 1.331,36 Débito 6/12/2001 998,52 Débito 9/1/2002 1.331,36 Débito 21/2/2002 1.331,36 Débito 7/3/2002 1.331,36 Débito 10/4/2002 1.331,36 Débito 12/6/2002 1.331,36 Débito 12/6/2002 1.331,36 Débito 10/7/2002 1.453,84 Débito 21/8/2002 1.453,84 Débito 6/9/2002 1.453,84 Débito 10/10/2002 1.453,84 Débito 6/11/2002 1.453,84 Débito 5/12/2002 1.453,84 Débito 5/12/2002 1.453,84 Débito 7/1/2003 1.453,84 Débito 6/2/2003 1.453,84 Débito 7/3/2003 1.453,84 Débito 4/4/2003 1.453,84 Débito 7/5/2003 1.453,84 Débito 5/6/2003 1.453,84 Débito 4/7/2003 1.740,39 Débito 6/8/2003 1.740,39 Débito 4/9/2003 1.740,39 Débito 6/10/2003 1.740,39 Débito 6/11/2003 1.740,39 Débito 4/12/2003 1.740,39 Débito 4/12/2003 1.740,39 Débito 7/1/2004 1.740,39 Débito 5/2/2004 1.740,39 Débito 4/3/2004 1.740,39 Débito 6/4/2004 1.740,39 Débito 6/5/2004 1.740,39 Débito 4/6/2004 1.819,22 Débito 6/7/2004 1.819,22 Débito 5/8/2004 1.819,22 Débito 6/9/2004 1.819,22 Débito 6/10/2004 1.819,22 Débito 5/11/2004 1.819,22 Débito 6/12/2004 1.819,22 Débito 6/12/2004 1.819,22 Débito 6/1/2005 1.819,22 Débito 4/2/2005 1.819,22 Débito 4/3/2005 1.819,22 Débito 6/4/2005 1.819,22 Débito 5/5/2005 1.819,22 Débito 6/6/2005 1.934,83 Débito 6/7/2005 1.934,83 Débito 4/8/2005 1.934,83 Débito 6/9/2005 1.934,83 Débito 6/10/2005 1.934,83 Débito 7/11/2005 1.934,83 Débito 6/12/2005 1.934,83 Débito 6/12/2005 1.934,83 Débito 5/1/2006 1.934,83 Débito 6/2/2006 1.934,83 Débito 6/3/2006 1.934,83 Débito 6/4/2006 1.934,83 Débito 5/5/2006 2.031,57 Débito 6/6/2006 2.031,57 Débito 6/7/2006 2.031,57 Débito 4/8/2006 2.031,57 Débito 6/9/2006 2.031,57 Débito 6/9/2006 1.015,78 Débito 5/10/2006 2.031,76 Débito 5/10/2006 0,19 Débito 7/11/2006 2.031,76 Débito 6/12/2006 2.031,76 Débito 6/12/2006 1.015,98 Débito 5/1/2007 2.031,76 Débito 6/2/2007 2.031,76 Débito 6/3/2007 2.031,76 Débito 5/4/2007 2.031,76 Débito 7/5/2007 2.098,80 Débito 6/6/2007 2.098,80 Débito 5/7/2007 2.098,80 Débito 6/8/2007 2.098,80 Débito 6/9/2007 2.098,80 Débito 6/9/2007 1.049,40 Débito 4/10/2007 2.098,80 Débito 7/11/2007 2.098,80 Débito 6/12/2007 2.098,80 Débito 6/12/2007 1.049,40 Débito 7/1/2008 2.098,80 Débito 11/2/2008 2.098,80 Débito 6/3/2008 2.098,80 Débito 4/4/2008 2.203,74 Débito 7/5/2008 2.203,74 Débito 5/6/2008 2.203,74 Débito 4/7/2008 2.203,74 Débito 6/8/2008 2.203,74 Débito 4/9/2008 2.203,74 Débito 4/9/2008 1.101,87 Débito 6/10/2008 2.203,74 Débito 6/11/2008 2.203,74 Débito 4/12/2008 2.203,74 Débito 4/12/2008 1.101,87 Débito 7/1/2009 2.203,74 Débito 5/2/2009 2.203,74 Débito 5/3/2009 2.334,20 Débito 6/4/2009 2.334,20 Débito 7/5/2009 2.334,20 Débito 4/6/2009 2.334,20 Débito 6/7/2009 2.334,20 Débito 6/8/2009 2.334,20 Débito 4/9/2009 2.334,20 Débito 4/9/2009 1.167,10 Débito 6/10/2009 2.334,20 Débito 6/11/2009 2.334,20 Débito 4/12/2009 2.334,20 Débito 4/12/2009 1.167,10 Débito 7/1/2010 2.334,20 Débito 4/2/2010 2.477,51 Débito 4/3/2010 2.477,51 Débito 7/4/2010 2.477,51 Débito 6/5/2010 2.477,51 Débito 7/6/2010 2.477,51 Débito 6/7/2010 2.477,51 Débito 5/8/2010 2.514,40 Débito 5/8/2010 221,34 Débito 6/9/2010 2.514,40 Débito 6/9/2010 1.257,20 Débito 6/10/2010 2.514,40 Débito 6/12/2010 2.514,40 Débito 6/12/2010 1.257,20 Débito 6/1/2011 2.514,40 Débito 4/2/2011 2.675,57 Débito 4/3/2011 2.675,57 Débito 6/4/2011 2.675,57 Débito 5/5/2011 2.675,57 Débito 6/6/2011 2.675,57 Débito 6/7/2011 2.675,57 Débito 4/8/2011 2.675,57 Débito 6/9/2011 2.677,08 Débito 6/9/2011 1.338,54 Débito 6/9/2011 10,57 Débito 6/10/2011 2.677,08 Débito 7/11/2011 2.677,08 Débito 6/12/2011 2.677,08 Débito 6/12/2011 1.338,54 Débito 5/1/2012 2.677,08 Débito 6/2/2012 2.839,84 Débito 6/3/2012 2.839,84 Débito 5/4/2012 2.839,84 Débito 7/5/2012 2.839,84 Débito 6/6/2012 2.839,84 Débito 5/7/2012 2.839,84 Débito 6/8/2012 2.839,84 Débito 6/9/2012 2.839,84 Débito 6/9/2012 1.419,92 Débito 4/10/2012 2.839,84 Débito 7/11/2012 2.839,84 Débito 6/12/2012 2.839,84 Débito 6/12/2012 1.419,92 Débito 7/1/2013 2.839,84 Débito 6/2/2013 3.015,91 Débito 6/3/2013 3.015,91 Débito 4/4/2013 3.015,91 Débito 7/5/2013 3.015,91 Débito 6/6/2013 3.015,91 Débito 4/7/2013 3.015,91 Débito 6/8/2013 3.015,91 Débito 5/9/2013 3.015,91 Débito 5/9/2013 1.507,95 Débito 4/10/2013 3.015,91 Débito 6/11/2013 3.015,91 Débito 5/12/2013 3.015,91 Débito 5/12/2013 1.507,96 Débito 7/1/2014 3.015,91 Débito 6/2/2014 3.183,59 Débito 11/3/2014 3.183,59 Débito 4/4/2014 3.183,59 Débito 7/5/2014 3.183,59 Débito 5/6/2014 3.183,59 Débito 4/7/2014 3.183,59 Débito 6/8/2014 3.183,59 Débito 4/9/2014 3.183,59 Débito 4/9/2014 1.591,79 Débito 6/10/2014 3.183,59 Débito 6/11/2014 3.183,59 Débito 4/12/2014 3.183,59 Débito 4/12/2014 1.591,80 Débito 7/1/2015 3.183,59 Débito 5/2/2015 3.381,92 Débito 5/3/2015 3.381,92 Débito 7/4/2015 3.381,92 Débito 7/5/2015 3.381,92 Débito 5/6/2015 3.381,92 Débito 6/7/2015 3.381,92 Débito 6/8/2015 3.381,92 Débito 4/9/2015 3.381,92 Débito 6/10/2015 3.381,92 Débito 6/10/2015 1.690,96 Débito 6/11/2015 3.381,92 Débito 4/12/2015 3.381,92 Débito 4/12/2015 1.690,96 Débito 7/1/2016 3.381,92 Débito 4/2/2016 3.763,40 Débito 4/3/2016 3.763,40 Débito 6/4/2016 3.763,40 Débito 5/5/2016 3.763,40 Débito 6/6/2016 3.763,40 Débito 6/7/2016 3.763,40 Débito 4/8/2016 3.763,40 Débito 6/9/2016 3.763,40 Débito 6/9/2016 1.881,70 Débito 6/10/2016 3.763,40 Débito 7/11/2016 3.763,40 Débito 6/12/2016 3.763,40 Débito 6/12/2016 1.881,70 Débito 5/1/2017 3.763,40 Débito 6/2/2017 4.011,03 Débito 6/3/2017 4.011,03 Débito 6/4/2017 4.011,03 Débito 5/5/2017 4.011,03 Débito 6/6/2017 4.011,03 Débito 6/7/2017 4.011,03 Débito 4/8/2017 4.011,03 Débito 6/9/2017 4.011,03 Débito 6/9/2017 2.005,51 Débito 5/10/2017 4.011,03 Débito 7/11/2017 4.011,03 Débito 6/12/2017 4.011,03 Débito 6/12/2017 2.005,52 Débito 8/10/2001 1.449,06 Débito 8/10/2001 1.086,80 Débito 6/11/2001 1.086,80 Débito 5/12/2001 1.086,80 Débito 5/12/2001 452,83 Débito 4/1/2002 1.086,80 Débito 5/2/2002 1.086,80 Débito 5/3/2002 1.086,80 Débito 3/4/2002 1.086,80 Débito 6/5/2002 1.086,80 Débito 5/6/2002 1.086,80 Débito 3/7/2002 1.211,21 Débito 5/8/2002 1.211,21 Débito 4/9/2002 1.211,21 Débito 3/10/2002 1.211,21 Débito 5/11/2002 1.211,21 Débito 4/12/2002 1.211,21 Débito 4/12/2002 1.211,21 Débito 6/1/2003 1.211,21 Débito 5/2/2003 1.211,21 Débito 6/3/2003 1.211,21 Débito 3/4/2003 1.211,21 Débito 6/5/2003 1.211,21 Débito 4/6/2003 1.211,21 Débito 3/7/2003 1.449,93 Débito 5/8/2003 1.449,93 Débito 3/9/2003 1.449,93 Débito 3/10/2003 1.449,93 Débito 5/11/2003 1.449,93 Débito 3/12/2003 1.449,93 Débito 3/12/2003 1.449,93 Débito 6/1/2004 1.449,93 Débito 4/2/2004 1.449,93 Débito 3/3/2004 1.449,93 Débito 5/4/2004 1.449,93 Débito 5/5/2004 1.449,93 Débito 3/6/2004 1.515,61 Débito 5/7/2004 1.515,61 Débito 4/8/2004 1.515,61 Débito 3/9/2004 1.515,61 Débito 5/10/2004 1.515,61 Débito 4/11/2004 1.515,61 Débito 3/12/2004 1.515,61 Débito 3/12/2004 1.515,61 Débito 5/1/2005 1.515,61 Débito 3/2/2005 1.515,61 Débito 3/3/2005 1.515,61 Débito 5/4/2005 1.515,61 Débito 4/5/2005 1.515,61 Débito 3/6/2005 1.611,92 Débito 5/7/2005 1.611,92 Débito 3/8/2005 1.611,92 Débito 5/9/2005 1.611,92 Débito 5/10/2005 1.611,92 Débito 4/11/2005 1.611,92 Débito 5/12/2005 1.611,92 Débito 5/12/2005 1.611,92 Débito 4/1/2006 1.337,75 Débito 3/2/2006 1.337,75 Débito 3/3/2006 1.337,75 Débito 5/4/2006 1.337,75 Débito 4/5/2006 1.418,37 Débito 5/6/2006 1.418,37 Débito 5/7/2006 1.692,51 Débito 3/8/2006 1.692,51 Débito 5/9/2006 1.692,51 Débito 5/9/2006 846,25 Débito 4/10/2006 1.692,67 Débito 4/10/2006 0,16 Débito 6/11/2006 1.692,67 Débito 5/12/2006 1.692,67 Débito 5/12/2006 846,42 Débito 4/1/2007 1.692,67 Débito 5/2/2007 1.692,67 Débito 5/3/2007 1.342,35 Débito 4/4/2007 1.342,35 Débito 4/5/2007 1.398,20 Débito 5/6/2007 1.398,20 Débito 4/7/2007 1.560,92 Débito 3/8/2007 1.398,20 Débito 5/9/2007 1.748,52 Débito 5/9/2007 874,26 Débito 3/10/2007 1.451,01 Débito 6/11/2007 1.451,01 Débito 5/12/2007 1.451,01 Débito 5/12/2007 874,26 Débito 4/1/2008 1.451,01 Débito 8/2/2008 1.333,49 Débito 5/3/2008 1.333,49 Débito 3/4/2008 1.333,49 Débito 6/5/2008 1.421,91 Débito 4/6/2008 1.421,91 Débito 3/7/2008 1.421,91 Débito 5/8/2008 1.326,21 Débito 3/9/2008 1.326,21 Débito 3/9/2008 917,97 Débito 3/10/2008 1.326,21 Débito 5/11/2008 1.326,21 Débito 3/12/2008 1.326,21 Débito 3/12/2008 917,97 Débito 6/1/2009 1.326,21 Débito 4/2/2009 1.326,21 Débito 4/3/2009 1.434,89 Débito 3/4/2009 1.434,89 Débito 6/5/2009 1.434,89 Débito 3/6/2009 1.569,68 Débito 3/7/2009 1.434,89 Débito 5/8/2009 1.434,89 Débito 3/9/2009 1.434,89 Débito 3/9/2009 972,31 Débito 5/10/2009 1.434,89 Débito 5/11/2009 1.434,89 Débito 3/12/2009 1.434,89 Débito 3/12/2009 972,31 Débito 6/1/2010 1.434,89 Débito 3/2/2010 1.554,28 Débito 3/3/2010 1.554,28 Débito 6/4/2010 1.554,28 Débito 5/5/2010 1.467,00 Débito 4/6/2010 1.467,00 Débito 5/7/2010 1.467,00 Débito 4/8/2010 1.497,73 Débito 4/8/2010 184,38 Débito 3/9/2010 1.497,73 Débito 3/9/2010 1.047,37 Débito 5/10/2010 1.497,73 Débito 4/11/2010 1.497,73 Débito 3/12/2010 1.497,73 Débito 3/12/2010 1.047,37 Débito 5/1/2011 1.497,73 Débito 3/2/2011 1.748,52 Débito 3/3/2011 1.632,00 Débito 5/4/2011 1.632,00 Débito 4/5/2011 1.632,00 Débito 3/6/2011 1.632,00 Débito 5/7/2011 1.632,00 Débito 3/8/2011 1.632,00 Débito 5/9/2011 1.633,25 Débito 5/9/2011 1.115,13 Débito 5/9/2011 8,75 Débito 5/10/2011 1.633,25 Débito 4/11/2011 1.633,25 Débito 5/12/2011 1.633,25 Débito 5/12/2011 1.115,13 Débito 4/1/2012 1.633,25 Débito 3/2/2012 1.768,84 Débito 5/3/2012 1.768,84 Débito 4/4/2012 1.768,84 Débito 4/5/2012 1.768,84 Débito 5/6/2012 1.768,84 Débito 4/7/2012 1.768,84 Débito 3/8/2012 1.768,84 Débito 5/9/2012 1.768,84 Débito 5/9/2012 1.182,92 Débito 3/10/2012 1.768,84 Débito 6/11/2012 1.768,84 Débito 5/12/2012 1.768,84 Débito 5/12/2012 1.182,93 Débito 4/1/2013 1.768,84 Débito 5/2/2013 1.819,27 Débito 5/3/2013 1.819,27 Débito 14/11/2001 643,78 Débito 13/12/2001 877,89 Débito 13/12/2001 219,47 Débito 16/1/2002 877,89 Débito 15/2/2002 877,89 Débito 13/3/2002 877,89 Débito 15/4/2002 877,89 Débito 14/5/2002 877,89 Débito 13/6/2002 877,89 Débito 12/7/2002 931,00 Débito 13/8/2002 931,00 Débito 16/9/2002 931,00 Débito 11/10/2002 1.216,05 Débito 13/11/2002 1.216,05 Débito 13/11/2002 2.522,95 Débito 12/12/2002 1.216,05 Débito 12/12/2002 1.216,05 Débito 14/1/2003 1.216,05 Débito 13/2/2003 1.216,05 Débito 14/3/2003 1.216,05 Débito 11/4/2003 1.216,05 Débito 14/5/2003 1.216,05 Débito 12/6/2003 1.216,05 Débito 11/7/2003 1.455,73 Débito 13/8/2003 1.455,73 Débito 11/9/2003 1.455,73 Débito 13/10/2003 1.455,73 Débito 13/11/2003 1.455,73 Débito 11/12/2003 1.455,73 Débito 11/12/2003 1.455,73 Débito 14/1/2004 1.455,73 Débito 12/2/2004 1.455,73 Débito 12/3/2004 1.455,73 Débito 6/4/2004 1.455,73 Débito 6/5/2004 1.455,73 Débito 8/6/2004 1.521,67 Débito 6/7/2004 1.521,67 Débito 6/8/2004 1.521,67 Débito 6/9/2004 1.521,67 Débito 6/10/2004 1.521,67 Débito 5/11/2004 1.521,67 Débito 6/12/2004 1.521,67 Débito 6/12/2004 1.521,67 Débito 7/1/2005 1.521,67 Débito 4/2/2005 1.521,67 Débito 4/3/2005 1.361,20 Débito 6/4/2005 1.309,75 Débito 5/5/2005 1.256,25 Débito 6/6/2005 1.352,95 Débito 6/7/2005 1.352,95 Débito 5/8/2005 1.352,95 Débito 6/9/2005 1.305,55 Débito 6/10/2005 1.228,21 Débito 7/11/2005 1.228,21 Débito 6/12/2005 1.228,21 Débito 6/12/2005 1.618,37 Débito 10/1/2006 1.228,21 Débito 8/2/2006 1.228,21 Débito 6/3/2006 1.228,21 Débito 6/4/2006 1.228,21 Débito 9/5/2006 1.309,12 Débito 8/6/2006 1.309,12 Débito 7/7/2006 1.309,12 Débito 7/8/2006 1.309,12 Débito 11/9/2006 1.309,12 Débito 11/9/2006 849,64 Débito 10/10/2006 0,16 Débito 10/10/2006 1.309,28 Débito 7/11/2006 1.309,28 Débito 7/12/2006 1.309,28 Débito 7/12/2006 849,64 Débito 8/1/2007 1.309,28 Débito 7/2/2007 1.309,28 Débito 7/3/2007 1.309,28 Débito 10/4/2007 1.309,28 Débito 7/5/2007 1.365,36 Débito 8/6/2007 1.365,36 Débito 10/7/2007 1.365,36 Débito 6/8/2007 1.265,59 Débito 6/9/2007 1.265,59 Débito 6/9/2007 877,76 Débito 4/10/2007 1.265,59 Débito 7/11/2007 1.265,59 Débito 7/12/2007 1.265,59 Débito 7/12/2007 877,76 Débito 8/1/2008 1.265,59 Débito 11/2/2008 1.426,06 Débito 6/3/2008 1.426,06 Débito 4/4/2008 1.565,28 Débito 23/5/2008 1.618,78 Débito 5/6/2008 1.618,78 Débito 4/7/2008 1.618,78 Débito 6/8/2008 1.618,78 Débito 4/9/2008 1.666,18 Débito 4/9/2008 921,64 Débito 6/10/2008 1.743,52 Débito 6/11/2008 1.743,52 Débito 4/12/2008 1.743,52 Débito 4/12/2008 921,65 Débito 7/1/2009 1.743,52 Débito 5/2/2009 1.743,52 Débito 5/3/2009 1.852,64 Débito 6/4/2009 1.852,64 Débito 7/5/2009 1.852,64 Débito 4/6/2009 1.852,64 Débito 6/7/2009 1.852,64 Débito 6/8/2009 1.852,64 Débito 4/9/2009 1.852,64 Débito 4/9/2009 976,20 Débito 6/10/2009 1.852,64 Débito 6/11/2009 1.852,64 Débito 4/12/2009 1.852,64 Débito 4/12/2009 976,21 Débito 7/1/2010 1.852,64 Débito 4/2/2010 1.972,51 Débito 4/3/2010 1.972,51 Débito 7/4/2010 1.634,60 Débito 6/5/2010 1.634,60 Débito 7/6/2010 1.634,60 Débito 6/7/2010 1.634,60 Débito 5/8/2010 1.665,45 Débito 5/8/2010 185,10 Débito 6/9/2010 1.665,45 Débito 6/9/2010 1.051,56 Débito 6/10/2010 1.665,45 Débito 5/11/2010 1.665,45 Débito 6/12/2010 1.665,45 Débito 6/12/2010 1.051,57 Débito 6/1/2011 1.914,40 Débito 4/2/2011 2.049,21 Débito 4/3/2011 2.049,21 Débito 6/4/2011 2.049,21 Débito 5/5/2011 2.049,21 Débito 6/6/2011 2.049,21 Débito 6/7/2011 1.810,43 Débito 4/8/2011 1.810,43 Débito 6/9/2011 1.119,60 Débito 6/9/2011 8,82 Débito 6/9/2011 1.811,69 Débito 6/10/2011 1.773,81 Débito 7/11/2011 1.773,81 Débito 6/12/2011 1.773,81 Débito 6/12/2011 1.119,60 Débito 15/1/2002 166,83 Débito 7/2/2002 1.001,00 Débito 7/3/2002 1.001,00 Débito 5/4/2002 1.001,00 Débito 8/5/2002 1.001,00 Débito 7/6/2002 1.001,00 Débito 5/7/2002 1.105,41 Débito 7/8/2002 1.105,41 Débito 6/9/2002 1.105,41 Débito 7/10/2002 1.105,41 Débito 7/11/2002 1.105,41 Débito 6/12/2002 1.105,41 Débito 6/12/2002 1.105,41 Débito 8/1/2003 1.105,41 Débito 7/2/2003 1.105,41 Débito 10/3/2003 1.105,41 Débito 7/4/2003 1.105,41 Débito 8/5/2003 1.105,41 Débito 6/6/2003 1.105,41 Débito 7/7/2003 1.323,28 Débito 7/8/2003 1.323,28 Débito 5/9/2003 1.323,28 Débito 7/10/2003 1.323,28 Débito 7/11/2003 1.323,28 Débito 5/12/2003 1.323,28 Débito 5/12/2003 1.323,28 Débito 8/1/2004 1.323,28 Débito 6/2/2004 1.323,28 Débito 5/3/2004 1.323,28 Débito 7/4/2004 1.323,28 Débito 7/5/2004 1.323,28 Débito 7/6/2004 1.383,22 Débito 7/7/2004 1.383,22 Débito 6/8/2004 1.383,22 Débito 9/9/2004 1.383,22 Débito 7/10/2004 1.383,22 Débito 8/11/2004 1.383,22 Débito 7/12/2004 1.383,22 Débito 7/12/2004 1.383,22 Débito 7/1/2005 1.383,22 Débito 9/2/2005 1.383,22 Débito 7/3/2005 1.383,22 Débito 7/4/2005 1.383,22 Débito 6/5/2005 1.383,22 Débito 7/6/2005 1.471,12 Débito 7/7/2005 1.471,12 Débito 5/8/2005 1.471,12 Débito 8/9/2005 1.471,12 Débito 7/10/2005 1.471,12 Débito 8/11/2005 1.471,12 Débito 7/12/2005 1.471,12 Débito 7/12/2005 1.471,12 Débito 6/1/2006 1.471,12 Débito 7/2/2006 1.471,12 Débito 7/3/2006 1.471,12 Débito 7/4/2006 1.471,12 Débito 8/5/2006 1.544,67 Débito 7/6/2006 1.544,67 Débito 7/7/2006 1.544,67 Débito 7/8/2006 1.544,67 Débito 8/9/2006 1.544,67 Débito 8/9/2006 772,33 Débito 6/10/2006 1.544,81 Débito 6/10/2006 0,14 Débito 8/11/2006 1.544,81 Débito 7/12/2006 1.544,81 Débito 7/12/2006 772,48 Débito 8/1/2007 1.544,81 Débito 7/2/2007 1.544,81 Débito 7/3/2007 1.544,81 Débito 9/4/2007 1.544,81 Débito 8/5/2007 1.595,78 Débito 8/6/2007 1.595,78 Débito 6/7/2007 1.595,78 Débito 7/8/2007 1.595,78 Débito 10/9/2007 1.595,78 Débito 10/9/2007 797,89 Débito 5/10/2007 1.595,78 Débito 8/11/2007 1.595,78 Débito 7/12/2007 1.595,78 Débito 7/12/2007 797,89 Débito 8/1/2008 1.595,78 Débito 12/2/2008 1.595,78 Débito 7/3/2008 1.595,78 Débito 7/4/2008 1.675,56 Débito 8/5/2008 1.675,56 Débito 6/6/2008 1.675,56 Débito 7/7/2008 1.675,56 Débito 7/8/2008 1.675,56 Débito 5/9/2008 1.675,56 Débito 5/9/2008 837,78 Débito 7/10/2008 1.675,56 Débito 7/11/2008 1.675,56 Débito 5/12/2008 1.675,56 Débito 5/12/2008 837,78 Débito 8/1/2009 1.675,56 Débito 6/2/2009 1.675,56 Débito 6/3/2009 1.774,75 Débito 7/4/2009 1.774,75 Débito 8/5/2009 1.774,75 Débito 5/6/2009 1.774,75 Débito 7/7/2009 1.774,75 Débito 7/8/2009 1.774,75 Débito 8/9/2009 1.774,75 Débito 8/9/2009 887,37 Débito 7/10/2009 1.774,75 Débito 9/11/2009 1.774,75 Débito 7/12/2009 1.774,75 Débito 7/12/2009 887,38 Débito 8/1/2010 1.774,75 Débito 5/2/2010 1.883,71 Débito 5/3/2010 1.883,71 Débito 8/4/2010 1.883,71 Débito 7/5/2010 1.883,71 Débito 8/6/2010 1.883,71 Débito 7/7/2010 1.883,71 Débito 6/8/2010 1.911,76 Débito 6/8/2010 168,30 Débito 9/9/2010 1.911,76 Débito 9/9/2010 955,88 Débito 7/10/2010 1.911,76 Débito 8/11/2010 1.911,76 Débito 7/12/2010 1.911,76 Débito 7/12/2010 955,88 Débito 7/1/2011 1.911,76 Débito 7/2/2011 2.034,30 Débito 10/3/2011 2.034,30 Débito 7/4/2011 2.034,30 Débito 6/5/2011 2.034,30 Débito 7/6/2011 2.034,30 Débito 7/7/2011 2.034,30 Débito 5/8/2011 2.034,30 Débito 9/9/2011 2.035,45 Débito 9/9/2011 1.017,72 Débito 9/9/2011 8,05 Débito 7/10/2011 2.035,45 Débito 8/11/2011 2.035,45 Débito 7/12/2011 2.035,45 Débito 7/12/2011 1.017,73 Débito 6/1/2012 2.035,45 Débito 7/2/2012 2.159,20 Débito 7/3/2012 2.159,20 Débito 9/4/2012 2.159,20 Débito 8/5/2012 2.159,20 Débito 8/6/2012 2.159,20 Débito 6/7/2012 2.159,20 Débito 7/8/2012 2.159,20 Débito 10/9/2012 2.159,20 Débito 10/9/2012 1.079,60 Débito 5/10/2012 2.159,20 Débito 8/11/2012 2.159,20 Débito 7/12/2012 2.159,20 Débito 7/12/2012 1.079,60 Débito 8/1/2013 2.159,20 Débito 7/2/2013 2.293,07 Débito 7/3/2013 2.293,07 Débito 5/4/2013 2.293,07 Débito 8/5/2013 2.293,07 Débito 7/6/2013 2.293,07 Débito 5/7/2013 2.293,07 Débito 7/8/2013 2.293,07 Débito 6/9/2013 2.293,07 Débito 6/9/2013 1.146,53 Débito 7/10/2013 2.293,07 Débito 7/11/2013 2.293,07 Débito 6/12/2013 2.293,07 Débito 6/12/2013 1.146,54 Débito 8/1/2014 2.293,07 Débito 7/2/2014 2.420,56 Débito 12/3/2014 2.420,56 Débito 7/4/2014 2.420,56 Débito 8/5/2014 2.420,56 Débito 6/6/2014 2.420,56 Débito 7/7/2014 2.420,56 Débito 7/8/2014 2.420,56 Débito 5/9/2014 2.420,56 Débito 5/9/2014 1.210,28 Débito 7/10/2014 2.420,56 Débito 7/11/2014 2.420,56 Débito 5/12/2014 2.420,56 Débito 5/12/2014 1.210,28 Débito 8/1/2015 2.420,56 Débito 6/2/2015 2.571,36 Débito 6/3/2015 2.571,36 Débito 8/4/2015 2.571,36 Débito 8/5/2015 2.571,36 Débito 8/6/2015 2.571,36 Débito 7/7/2015 2.571,36 Débito 7/8/2015 2.571,36 Débito 9/9/2015 2.571,36 Débito 7/10/2015 2.571,36 Débito 7/10/2015 1.285,68 Débito 9/11/2015 2.571,36 Débito 7/12/2015 2.571,36 Débito 7/12/2015 1.285,68 Débito 8/1/2016 2.571,36 Débito 5/2/2016 2.861,40 Débito 7/3/2016 2.861,40 Débito 7/4/2016 2.861,40 Débito 6/5/2016 2.861,40 Débito 7/6/2016 2.861,40 Débito 7/7/2016 2.861,40 Débito 5/8/2016 2.861,40 Débito 9/9/2016 2.861,40 Débito 9/9/2016 1.430,70 Débito 7/10/2016 2.861,40 Débito 8/11/2016 2.861,40 Débito 18/2/2002 136,92 Débito 18/3/2002 186,72 Débito 15/4/2002 186,72 Débito 15/5/2002 200,00 Débito 14/6/2002 200,00 Débito 15/7/2002 200,00 Débito 14/8/2002 200,00 Débito 16/9/2002 200,00 Débito 14/10/2002 200,00 Débito 14/11/2002 200,00 Débito 16/12/2002 200,00 Débito 16/12/2002 200,00 Débito 17/1/2003 200,00 Débito 14/2/2003 200,00 Débito 18/3/2003 200,00 Débito 14/4/2003 200,00 Débito 16/5/2003 240,00 Débito 17/6/2003 240,00 Débito 15/7/2003 240,00 Débito 15/8/2003 240,00 Débito 15/9/2003 240,00 Débito 14/10/2003 240,00 Débito 14/11/2003 240,00 Débito 17/12/2003 240,00 Débito 17/12/2003 240,00 Débito 16/1/2004 240,00 Débito 17/2/2004 240,00 Débito 16/3/2004 240,00 Débito 15/4/2004 240,00 Débito 7/5/2004 240,00 Débito 8/6/2004 260,00 Débito 7/7/2004 260,00 Débito 10/8/2004 260,00 Débito 8/9/2004 260,00 Débito 7/10/2004 260,00 Débito 9/11/2004 260,00 Débito 8/12/2004 260,00 Débito 8/12/2004 260,00 Débito 7/1/2005 260,00 Débito 9/2/2005 260,00 Débito 8/3/2005 260,00 Débito 8/4/2005 260,00 Débito 10/5/2005 260,00 Débito 8/6/2005 300,00 Débito 8/7/2005 300,00 Débito 8/8/2005 300,00 Débito 8/9/2005 300,00 Débito 10/10/2005 300,00 Débito 8/11/2005 300,00 Débito 8/12/2005 300,00 Débito 8/12/2005 300,00 Débito 10/1/2006 300,00 Débito 8/2/2006 300,00 Débito 8/3/2006 300,00 Débito 10/4/2006 300,00 Débito 8/5/2006 350,00 Débito 9/6/2006 350,00 Débito 7/7/2006 350,00 Débito 8/8/2006 350,00 Débito 8/9/2006 350,00 Débito 8/9/2006 175,00 Débito 9/10/2006 350,00 Débito 8/11/2006 350,00 Débito 8/12/2006 350,00 Débito 8/12/2006 175,00 Débito 9/1/2007 350,00 Débito 8/2/2007 350,00 Débito 8/3/2007 350,00 Débito 9/4/2007 350,00 Débito 9/5/2007 380,00 Débito 11/6/2007 380,00 Débito 10/7/2007 380,00 Débito 8/8/2007 380,00 Débito 11/9/2007 380,00 Débito 11/9/2007 190,00 Débito 9/10/2007 380,00 Débito 8/11/2007 380,00 Débito 10/12/2007 380,00 Débito 10/12/2007 190,00 Débito 8/1/2008 380,00 Débito 12/2/2008 380,00 Débito 10/3/2008 380,00 Débito 8/4/2008 415,00 Débito 9/5/2008 415,00 Débito 9/6/2008 415,00 Débito 8/7/2008 415,00 Débito 11/8/2008 415,00 Débito 5/9/2008 415,00 Débito 5/9/2008 207,50 Débito 8/10/2008 415,00 Débito 7/11/2008 415,00 Débito 8/12/2008 415,00 Débito 8/12/2008 207,50 Débito 9/1/2009 415,00 Débito 9/2/2009 415,00 Débito 10/3/2009 465,00 Débito 8/4/2009 465,00 Débito 8/5/2009 465,00 Débito 8/6/2009 465,00 Débito 8/7/2009 465,00 Débito 7/8/2009 465,00 Débito 8/9/2009 465,00 Débito 8/9/2009 232,50 Débito 7/10/2009 465,00 Débito 9/11/2009 465,00 Débito 7/12/2009 465,00 Débito 7/12/2009 232,50 Débito 8/1/2010 465,00 Débito 9/2/2010 510,00 Débito 8/3/2010 510,00 Débito 8/4/2010 510,00 Débito 7/5/2010 510,00 Débito 8/6/2010 510,00 Débito 8/7/2010 510,00 Débito 10/8/2010 510,00 Débito 8/9/2010 510,00 Débito 8/9/2010 255,00 Débito 8/10/2010 510,00 Débito 8/11/2010 510,00 Débito 7/12/2010 510,00 Débito 7/12/2010 255,00 Débito 7/1/2011 510,00 Débito 7/2/2011 540,00 Débito 10/3/2011 540,00 Débito 7/4/2011 545,00 Débito 9/5/2011 545,00 Débito 8/6/2011 545,00 Débito 8/7/2011 545,00 Débito 8/8/2011 545,00 Débito 8/9/2011 545,00 Débito 8/9/2011 272,50 Débito 7/10/2011 545,00 Débito 8/11/2011 545,00 Débito 8/12/2011 545,00 Débito 8/12/2011 272,50 Débito 9/1/2012 545,00 Débito 8/2/2012 622,00 Débito 7/3/2012 622,00 Débito 9/4/2012 622,00 Débito 8/5/2012 622,00 Débito 8/6/2012 622,00 Débito 6/7/2012 622,00 Débito 8/8/2012 622,00 Débito 10/9/2012 622,00 Débito 10/9/2012 311,00 Débito 8/10/2012 622,00 Débito 8/11/2012 622,00 Débito 7/12/2012 622,00 Débito 7/12/2012 311,00 Débito 8/1/2013 622,00 Débito 8/2/2013 678,00 Débito 8/3/2013 678,00 Débito 8/4/2013 678,00 Débito 8/5/2013 678,00 Débito 10/6/2013 678,00 Débito 8/7/2013 678,00 Débito 8/8/2013 678,00 Débito 9/9/2013 678,00 Débito 9/9/2013 339,00 Débito 8/10/2013 678,00 Débito 8/11/2013 678,00 Débito 6/12/2013 678,00 Débito 6/12/2013 339,00 Débito 8/1/2014 678,00 Débito 10/2/2014 724,00 Débito 12/3/2014 724,00 Débito 8/4/2014 724,00 Débito 8/5/2014 724,00 Débito 9/6/2014 724,00 Débito 8/7/2014 724,00 Débito 8/8/2014 724,00 Débito 8/9/2014 724,00 Débito 8/9/2014 362,00 Débito 8/10/2014 724,00 Débito 10/11/2014 724,00 Débito 10/12/2014 724,00 Débito 10/12/2014 362,00 Débito 8/1/2015 724,00 Débito 9/2/2015 788,00 Débito 9/3/2015 788,00 Débito 8/4/2015 788,00 Débito 11/5/2015 788,00 Débito 9/6/2015 788,00 Débito 8/7/2015 788,00 Débito 7/8/2015 788,00 Débito 6/11/2015 1.576,00 Débito 6/11/2015 394,00 Débito 9/11/2015 788,00 Débito 9/12/2015 788,00 Débito 9/12/2015 394,00 Débito 2/4/2002 479,77 Débito 2/4/2002 479,77 Débito 12/4/2002 479,77 Débito 13/5/2002 479,77 Débito 5/6/2002 479,77 Débito 3/7/2002 493,97 Débito 5/8/2002 493,97 Débito 4/9/2002 493,97 Débito 3/10/2002 493,97 Débito 5/11/2002 493,97 Débito 4/12/2002 493,97 Débito 4/12/2002 493,97 Débito 6/1/2003 493,97 Débito 5/2/2003 493,97 Débito 7/3/2003 493,97 Débito 3/4/2003 493,97 Débito 6/5/2003 493,97 Débito 4/6/2003 493,97 Débito 3/7/2003 591,33 Débito 6/8/2003 591,33 Débito 3/9/2003 591,33 Débito 3/10/2003 591,33 Débito 5/11/2003 591,33 Débito 3/12/2003 591,33 Débito 3/12/2003 591,33 Débito 7/1/2004 591,33 Débito 4/2/2004 591,33 Débito 3/3/2004 591,33 Débito 5/4/2004 591,33 Débito 5/5/2004 591,33 Débito 3/6/2004 618,11 Débito 5/7/2004 618,11 Débito 4/8/2004 618,11 Débito 3/9/2004 618,11 Débito 5/10/2004 618,11 Débito 4/11/2004 618,11 Débito 3/12/2004 618,11 Débito 3/12/2004 618,11 Débito 5/1/2005 618,11 Débito 3/2/2005 618,11 Débito 3/3/2005 618,11 Débito 5/4/2005 618,11 Débito 4/5/2005 453,23 Débito 3/6/2005 492,51 Débito 5/7/2005 492,51 Débito 3/8/2005 492,51 Débito 5/9/2005 492,51 Débito 5/10/2005 492,51 Débito 4/11/2005 492,51 Débito 5/12/2005 461,81 Débito 5/12/2005 657,39 Débito 4/1/2006 461,81 Débito 3/2/2006 461,81 Débito 3/3/2006 461,81 Débito 5/4/2006 492,51 Débito 4/5/2006 494,67 Débito 5/6/2006 494,67 Débito 5/7/2006 494,67 Débito 3/8/2006 494,67 Débito 5/9/2006 494,67 Débito 5/9/2006 345,12 Débito 4/10/2006 494,73 Débito 4/10/2006 0,06 Débito 6/11/2006 494,73 Débito 5/12/2006 494,73 Débito 5/12/2006 345,19 Débito 4/1/2007 494,73 Débito 5/2/2007 494,73 Débito 5/3/2007 494,73 Débito 4/4/2007 494,73 Débito 4/5/2007 517,51 Débito 5/6/2007 517,51 Débito 4/7/2007 517,51 Débito 3/8/2007 517,51 Débito 5/9/2007 517,51 Débito 5/9/2007 356,54 Débito 3/10/2007 521,81 Débito 6/11/2007 521,81 Débito 5/12/2007 521,81 Débito 5/12/2007 356,55 Débito 4/1/2008 521,81 Débito 8/2/2008 521,81 Débito 5/3/2008 522,43 Débito 3/4/2008 558,08 Débito 6/5/2008 558,08 Débito 4/6/2008 558,08 Débito 3/7/2008 558,08 Débito 5/8/2008 583,86 Débito 3/9/2008 558,08 Débito 3/9/2008 374,37 Débito 3/10/2008 558,08 Débito 5/11/2008 558,08 Débito 3/12/2008 558,08 Débito 3/12/2008 374,37 Débito 6/1/2009 558,08 Débito 4/2/2009 571,79 Débito 4/3/2009 628,18 Débito 3/4/2009 628,18 Débito 6/5/2009 628,18 Débito 3/6/2009 628,18 Débito 3/7/2009 628,18 Débito 5/8/2009 628,18 Débito 3/9/2009 793,06 Débito 3/9/2009 396,53 Débito 5/10/2009 793,06 Débito 5/11/2009 793,06 Débito 3/12/2009 793,06 Débito 3/12/2009 396,53 Débito 6/1/2010 793,06 Débito 3/2/2010 841,75 Débito 3/3/2010 841,75 Débito 6/4/2010 841,75 Débito 5/5/2010 841,75 Débito 4/6/2010 841,75 Débito 5/7/2010 841,75 Débito 4/8/2010 854,28 Débito 4/8/2010 75,18 Débito 3/9/2010 854,28 Débito 3/9/2010 427,14 Débito 9/5/2002 665,14 Débito 13/6/2002 712,65 Débito 10/7/2002 719,27 Débito 9/8/2002 719,27 Débito 9/9/2002 719,27 Débito 10/10/2002 719,27 Débito 5/11/2002 719,27 Débito 11/12/2002 719,27 Débito 11/12/2002 539,45 Débito 10/1/2003 719,27 Débito 10/2/2003 719,27 Débito 10/3/2003 719,27 Débito 3/4/2003 719,27 Débito 8/5/2003 719,27 Débito 13/6/2003 719,27 Débito 10/7/2003 861,03 Débito 8/8/2003 861,03 Débito 3/9/2003 861,03 Débito 7/10/2003 861,03 Débito 6/11/2003 861,03 Débito 6/1/2004 861,03 Débito 6/1/2004 861,03 Débito 6/1/2004 861,03 Débito 18/2/2004 861,03 Débito 5/3/2004 861,03 Débito 5/4/2004 861,03 Débito 6/5/2004 861,03 Débito 7/6/2004 900,03 Débito 8/7/2004 900,03 Débito 6/8/2004 900,03 Débito 3/9/2004 900,03 Débito 5/10/2004 900,03 Débito 5/11/2004 900,03 Débito 9/12/2004 900,03 Débito 9/12/2004 900,03 Débito 10/1/2005 900,03 Débito 3/2/2005 900,03 Débito 15/3/2005 900,03 Débito 15/4/2005 900,03 Débito 9/5/2005 900,03 Débito 15/6/2005 957,22 Débito 6/7/2005 957,22 Débito 4/8/2005 957,22 Débito 9/9/2005 957,22 Débito 6/10/2005 957,22 Débito 4/11/2005 957,22 Débito 5/12/2005 957,22 Débito 5/12/2005 957,22 Débito 10/1/2006 957,22 Débito 3/2/2006 957,22 Débito 8/3/2006 957,22 Débito 7/4/2006 957,22 Débito 10/5/2006 1.005,08 Débito 9/6/2006 1.005,08 Débito 7/7/2006 1.005,08 Débito 4/8/2006 1.005,08 Débito 13/9/2006 1.005,08 Débito 13/9/2006 502,54 Débito 10/10/2006 1.005,17 Débito 10/10/2006 0,09 Débito 8/11/2006 1.005,17 Débito 7/12/2006 1.005,17 Débito 7/12/2006 502,63 Débito 5/1/2007 1.005,17 Débito 9/2/2007 1.005,17 Débito 5/3/2007 1.005,17 Débito 13/4/2007 1.005,17 Débito 4/5/2007 1.038,34 Débito 8/6/2007 1.038,34 Débito 6/7/2007 1.038,34 Débito 3/8/2007 1.038,34 Débito 6/9/2007 1.038,34 Débito 6/9/2007 519,17 Débito 5/10/2007 1.038,34 Débito 6/11/2007 1.038,34 Débito 7/12/2007 1.038,34 Débito 7/12/2007 519,17 Débito 4/1/2008 1.038,34 Débito 8/2/2008 1.038,34 Débito 7/3/2008 1.038,34 Débito 4/4/2008 1.090,25 Débito 9/5/2008 1.090,25 Débito 6/6/2008 1.090,25 Débito 3/7/2008 1.090,25 Débito 8/8/2008 1.090,25 Débito 5/9/2008 1.090,25 Débito 5/9/2008 545,12 Débito 3/10/2008 1.090,25 Débito 7/11/2008 1.090,25 Débito 5/12/2008 1.090,25 Débito 5/12/2008 545,13 Débito 9/1/2009 1.090,25 Débito 6/2/2009 1.090,25 Débito 6/3/2009 1.154,79 Débito 3/4/2009 1.154,79 Débito 7/5/2009 1.154,79 Débito 5/6/2009 1.154,79 Débito 3/7/2009 1.154,79 Débito 11/8/2009 1.154,79 Débito 4/9/2009 1.154,79 Débito 4/9/2009 577,39 Débito 9/10/2009 1.154,79 Débito 6/11/2009 1.154,79 Débito 4/12/2009 1.154,79 Débito 4/12/2009 577,40 Débito 8/1/2010 1.154,79 Débito 5/2/2010 1.225,69 Débito 5/3/2010 1.225,69 Débito 8/4/2010 1.225,69 Débito 7/5/2010 1.225,69 Débito 4/6/2010 1.225,69 Débito 8/7/2010 1.225,69 Débito 6/8/2010 1.243,93 Débito 6/8/2010 109,44 Débito 3/9/2010 1.243,93 Débito 3/9/2010 621,96 Débito 8/10/2010 1.243,93 Débito 5/11/2010 1.243,93 Débito 10/12/2010 1.243,93 Débito 10/12/2010 621,97 Débito 7/1/2011 1.243,93 Débito 4/2/2011 1.323,66 Débito 4/3/2011 1.323,66 Débito 8/4/2011 1.323,66 Débito 5/5/2011 1.323,66 Débito 3/6/2011 1.323,66 Débito 8/7/2011 1.323,66 Débito 5/8/2011 1.323,66 Débito 9/9/2011 1.324,41 Débito 9/9/2011 662,20 Débito 9/9/2011 5,25 Débito 6/10/2011 1.324,41 Débito 4/11/2011 1.324,41 Débito 9/12/2011 1.324,41 Débito 9/12/2011 662,21 Débito 6/1/2012 1.324,41 Débito 10/2/2012 1.404,93 Débito 9/3/2012 1.404,93 Débito 20/4/2012 1.404,93 Débito 4/5/2012 1.404,93 Débito 8/6/2012 1.404,93 Débito 4/7/2012 1.404,93 Débito 10/8/2012 1.404,93 Débito 6/9/2012 1.404,93 Débito 6/9/2012 702,46 Débito 4/10/2012 1.404,93 Débito 7/11/2012 1.404,93 Débito 7/12/2012 1.404,93 Débito 7/12/2012 702,47 Débito 4/1/2013 1.404,93 Débito 5/2/2013 1.492,03 Débito 5/3/2013 1.492,03 Débito 3/4/2013 1.492,03 Débito 6/5/2013 1.492,03 Débito 5/6/2013 1.492,03 Débito 3/7/2013 1.492,03 Débito 5/8/2013 1.492,03 Débito 4/9/2013 1.492,03 Débito 4/9/2013 746,01 Débito 3/10/2013 1.492,03 Débito 5/11/2013 1.492,03 Débito 4/12/2013 1.492,03 Débito 4/12/2013 746,02 Débito 6/1/2014 1.492,03 Débito 5/2/2014 1.574,98 Débito 10/3/2014 1.574,98 Débito 3/4/2014 1.574,98 Débito 6/5/2014 1.574,98 Débito 4/6/2014 1.574,98 Débito 3/7/2014 1.574,98 Débito 5/8/2014 1.574,98 Débito 3/9/2014 1.574,98 Débito 3/9/2014 787,49 Débito 3/10/2014 1.574,98 Débito 5/11/2014 1.574,98 Débito 3/12/2014 1.574,98 Débito 3/12/2014 787,49 Débito 6/1/2015 1.574,98 Débito 4/2/2015 1.673,10 Débito 4/3/2015 1.673,10 Débito 6/4/2015 1.673,10 Débito 6/5/2015 1.673,10 Débito 3/6/2015 1.673,10 Débito 3/7/2015 1.673,10 Débito 5/8/2015 1.673,10 Débito 3/9/2015 1.673,10 Débito 5/10/2015 1.673,10 Débito 5/10/2015 836,55 Débito 5/11/2015 1.673,10 Débito 3/12/2015 1.673,10 Débito 3/12/2015 836,55 Débito 6/1/2016 1.673,10 Débito 3/2/2016 1.861,82 Débito 3/3/2016 1.861,82 Débito 5/4/2016 1.861,82 Débito 4/5/2016 1.861,82 Débito 3/6/2016 1.861,82 Débito 5/7/2016 1.861,82 Débito 3/8/2016 1.861,82 Débito 5/9/2016 1.861,82 Débito 5/9/2016 930,91 Débito 14/5/2002 173,33 Débito 12/6/2002 200,00 Débito 12/7/2002 201,86 Débito 12/8/2002 201,86 Débito 10/9/2002 201,86 Débito 9/10/2002 201,86 Débito 11/11/2002 201,86 Débito 10/12/2002 201,86 Débito 10/12/2002 151,39 Débito 13/1/2003 201,86 Débito 11/2/2003 201,86 Débito 12/3/2003 201,86 Débito 9/4/2003 201,86 Débito 12/5/2003 240,00 Débito 10/6/2003 240,00 Débito 10/7/2003 241,64 Débito 11/8/2003 241,64 Débito 9/9/2003 241,64 Débito 9/10/2003 302,54 Débito 11/11/2003 302,54 Débito 9/12/2003 302,54 Débito 9/12/2003 302,54 Débito 12/1/2004 302,54 Débito 10/2/2004 302,54 Débito 9/3/2004 302,54 Débito 6/4/2004 302,54 Débito 4/5/2004 302,54 Débito 4/6/2004 316,24 Débito 5/7/2004 316,24 Débito 4/8/2004 316,24 Débito 6/9/2004 316,24 Débito 4/10/2004 316,24 Débito 4/11/2004 316,24 Débito 3/12/2004 316,24 Débito 3/12/2004 316,24 Débito 5/1/2005 316,24 Débito 4/2/2005 316,24 Débito 4/3/2005 316,24 Débito 5/4/2005 316,24 Débito 3/5/2005 316,24 Débito 3/6/2005 336,33 Débito 5/7/2005 336,33 Débito 3/8/2005 336,33 Débito 5/9/2005 336,33 Débito 4/10/2005 336,33 Débito 4/11/2005 336,33 Débito 2/12/2005 336,33 Débito 2/12/2005 336,33 Débito 6/2/2006 336,33 Débito 17/2/2006 336,33 Débito 6/3/2006 336,33 Débito 4/4/2006 336,33 Débito 3/5/2006 353,14 Débito 2/6/2006 353,14 Débito 4/7/2006 353,14 Débito 4/8/2006 353,14 Débito 4/9/2006 353,14 Débito 4/9/2006 176,57 Débito 4/10/2006 353,17 Débito 4/10/2006 0,03 Débito 6/11/2006 353,17 Débito 4/12/2006 353,17 Débito 4/12/2006 176,60 Débito 3/1/2007 353,17 Débito 2/2/2007 353,17 Débito 2/3/2007 353,17 Débito 3/4/2007 353,17 Débito 3/5/2007 380,00 Débito 4/6/2007 380,00 Débito 3/7/2007 380,00 Débito 2/8/2007 380,00 Débito 4/9/2007 380,00 Débito 4/9/2007 190,00 Débito 2/10/2007 380,00 Débito 5/11/2007 380,00 Débito 4/12/2007 380,00 Débito 4/12/2007 190,00 Débito 3/1/2008 380,00 Débito 7/2/2008 380,00 Débito 4/3/2008 380,00 Débito 2/4/2008 415,00 Débito 5/5/2008 415,00 Débito 3/6/2008 415,00 Débito 2/7/2008 415,00 Débito 4/8/2008 415,00 Débito 2/9/2008 415,00 Débito 2/9/2008 207,50 Débito 2/10/2008 415,00 Débito 4/11/2008 415,00 Débito 2/12/2008 415,00 Débito 2/12/2008 207,50 Débito 5/1/2009 415,00 Débito 3/2/2009 415,00 Débito 3/3/2009 465,00 Débito 2/4/2009 465,00 Débito 5/5/2009 465,00 Débito 2/6/2009 465,00 Débito 2/7/2009 465,00 Débito 4/8/2009 465,00 Débito 2/9/2009 465,00 Débito 2/9/2009 232,50 Débito 2/10/2009 465,00 Débito 4/11/2009 465,00 Débito 2/12/2009 465,00 Débito 2/12/2009 232,50 Débito 5/1/2010 465,00 Débito 2/2/2010 510,00 Débito 2/3/2010 510,00 Débito 5/4/2010 510,00 Débito 4/5/2010 510,00 Débito 2/6/2010 510,00 Débito 2/7/2010 510,00 Débito 3/8/2010 510,00 Débito 2/9/2010 510,00 Débito 2/9/2010 255,00 Débito 4/10/2010 510,00 Débito 3/11/2010 510,00 Débito 2/12/2010 510,00 Débito 2/12/2010 255,00 Débito 4/1/2011 510,00 Débito 2/2/2011 540,00 Débito 2/3/2011 540,00 Débito 4/4/2011 545,00 Débito 3/5/2011 545,00 Débito 2/6/2011 545,00 Débito 4/7/2011 545,00 Débito 2/8/2011 545,00 Débito 2/9/2011 545,00 Débito 2/9/2011 272,50 Débito 4/10/2011 545,00 Débito 3/11/2011 545,00 Débito 2/12/2011 545,00 Débito 2/12/2011 272,50 Débito 3/1/2012 545,00 Débito 2/2/2012 622,00 Débito 2/3/2012 622,00 Débito 3/4/2012 622,00 Débito 3/5/2012 622,00 Débito 4/6/2012 622,00 Débito 3/7/2012 622,00 Débito 2/8/2012 622,00 Débito 4/9/2012 622,00 Débito 4/9/2012 311,00 Débito 2/10/2012 622,00 Débito 5/11/2012 622,00 Débito 4/12/2012 622,00 Débito 4/12/2012 311,00 Débito 3/1/2013 622,00 Débito 4/2/2013 678,00 Débito 4/3/2013 678,00 Débito 2/4/2013 678,00 Débito 3/5/2013 678,00 Débito 4/6/2013 678,00 Débito 2/7/2013 678,00 Débito 2/8/2013 678,00 Débito 3/9/2013 678,00 Débito 3/9/2013 339,00 Débito 2/10/2013 678,00 Débito 4/11/2013 678,00 Débito 3/12/2013 678,00 Débito 3/12/2013 339,00 Débito 3/1/2014 678,00 Débito 4/2/2014 724,00 Débito 14/3/2014 265,46 Débito 14/3/2014 60,33 Débito 17/5/2002 760,76 Débito 5/6/2002 1.086,80 Débito 2/7/2002 1.156,24 Débito 1/8/2002 1.156,24 Débito 2/9/2002 1.156,24 Débito 1/10/2002 1.156,24 Débito 1/11/2002 1.156,24 Débito 2/12/2002 1.156,24 Débito 2/12/2002 867,18 Débito 2/1/2003 1.156,24 Débito 3/2/2003 1.156,24 Débito 5/3/2003 1.156,24 Débito 1/4/2003 1.156,24 Débito 2/5/2003 1.156,24 Débito 2/6/2003 1.156,24 Débito 1/7/2003 1.384,13 Débito 1/8/2003 1.384,13 Débito 1/9/2003 1.384,13 Débito 1/10/2003 1.384,13 Débito 3/11/2003 1.384,13 Débito 1/12/2003 1.384,13 Débito 1/12/2003 1.384,13 Débito 2/1/2004 1.384,13 Débito 3/2/2004 1.384,13 Débito 1/3/2004 1.384,13 Débito 1/4/2004 1.384,13 Débito 3/5/2004 1.384,13 Débito 1/6/2004 1.446,83 Débito 1/7/2004 1.446,83 Débito 2/8/2004 1.446,83 Débito 1/9/2004 1.446,83 Débito 1/10/2004 1.446,83 Débito 1/11/2004 1.446,83 Débito 1/12/2004 1.446,83 Débito 1/12/2004 1.446,83 Débito 3/1/2005 1.446,83 Débito 1/2/2005 1.446,83 Débito 1/3/2005 1.446,83 Débito 1/4/2005 1.446,83 Débito 2/5/2005 1.446,83 Débito 1/6/2005 1.538,77 Débito 1/7/2005 1.538,77 Débito 1/8/2005 1.538,77 Débito 1/9/2005 1.538,77 Débito 3/10/2005 1.538,77 Débito 1/11/2005 1.538,77 Débito 1/12/2005 1.538,77 Débito 1/12/2005 1.538,77 Débito 2/1/2006 1.538,77 Débito 1/2/2006 1.538,77 Débito 1/3/2006 1.538,77 Débito 3/4/2006 1.538,77 Débito 2/5/2006 1.615,70 Débito 1/6/2006 1.615,70 Débito 3/7/2006 1.615,70 Débito 1/8/2006 1.615,70 Débito 1/9/2006 1.615,70 Débito 1/9/2006 807,85 Débito 2/10/2006 1.615,85 Débito 2/10/2006 0,15 Débito 1/11/2006 1.615,85 Débito 1/12/2006 1.615,85 Débito 1/12/2006 808,00 Débito 2/1/2007 1.615,85 Débito 1/2/2007 1.615,85 Débito 1/3/2007 1.615,85 Débito 2/4/2007 1.615,85 Débito 2/5/2007 1.669,17 Débito 1/6/2007 1.669,17 Débito 2/7/2007 1.669,17 Débito 1/8/2007 1.669,17 Débito 3/9/2007 1.669,17 Débito 3/9/2007 834,58 Débito 1/10/2007 1.669,17 Débito 1/11/2007 1.669,17 Débito 3/12/2007 1.669,17 Débito 3/12/2007 834,59 Débito 2/1/2008 1.669,17 Débito 1/2/2008 1.669,17 Débito 3/3/2008 1.669,17 Débito 1/4/2008 1.752,62 Débito 2/5/2008 1.752,62 Débito 2/6/2008 1.752,62 Débito 1/7/2008 1.752,62 Débito 1/8/2008 1.752,62 Débito 1/9/2008 1.752,62 Débito 1/9/2008 876,31 Débito 1/10/2008 1.752,62 Débito 3/11/2008 1.752,62 Débito 1/12/2008 1.752,62 Débito 1/12/2008 876,31 Débito 2/1/2009 1.752,62 Débito 3/2/2009 1.752,62 Débito 2/3/2009 1.856,37 Débito 1/4/2009 1.856,37 Débito 4/5/2009 1.856,37 Débito 1/6/2009 1.856,37 Débito 1/7/2009 1.856,37 Débito 3/8/2009 1.856,37 Débito 1/9/2009 1.856,37 Débito 1/9/2009 928,18 Débito 1/10/2009 1.856,37 Débito 3/11/2009 1.856,37 Débito 1/12/2009 1.856,37 Débito 1/12/2009 928,19 Débito 4/1/2010 1.856,37 Débito 1/2/2010 1.970,35 Débito 1/3/2010 1.970,35 Débito 1/4/2010 1.970,35 Débito 3/5/2010 1.970,35 Débito 1/6/2010 1.970,35 Débito 1/7/2010 1.970,35 Débito 2/8/2010 1.999,68 Débito 2/8/2010 175,98 Débito 1/9/2010 1.999,68 Débito 1/9/2010 999,84 Débito 1/10/2010 1.999,68 Débito 1/11/2010 1.999,68 Débito 1/12/2010 1.999,68 Débito 1/12/2010 999,84 Débito 3/1/2011 1.999,68 Débito 1/2/2011 2.127,85 Débito 1/3/2011 2.127,85 Débito 1/4/2011 2.127,85 Débito 2/5/2011 2.127,85 Débito 1/6/2011 2.127,85 Débito 1/7/2011 2.127,85 Débito 1/8/2011 2.127,85 Débito 1/9/2011 2.129,05 Débito 1/9/2011 1.064,52 Débito 1/9/2011 8,40 Débito 3/10/2011 2.129,05 Débito 1/11/2011 2.129,05 Débito 1/12/2011 2.129,05 Débito 1/12/2011 1.064,53 Débito 2/1/2012 2.129,05 Débito 1/2/2012 2.258,49 Débito 1/3/2012 2.258,49 Débito 2/4/2012 2.258,49 Débito 2/5/2012 2.258,49 Débito 1/6/2012 2.258,49 Débito 2/7/2012 2.258,49 Débito 1/8/2012 2.258,49 Débito 3/9/2012 2.258,49 Débito 3/9/2012 1.129,24 Débito 1/10/2012 2.258,49 Débito 1/11/2012 2.258,49 Débito 3/12/2012 2.258,49 Débito 3/12/2012 1.129,25 Débito 2/1/2013 2.258,49 Débito 1/2/2013 2.398,51 Débito 1/3/2013 2.398,51 Débito 1/4/2013 2.398,51 Débito 2/5/2013 2.398,51 Débito 3/6/2013 2.398,51 Débito 1/7/2013 2.398,51 Débito 1/8/2013 2.398,51 Débito 2/9/2013 2.398,51 Débito 2/9/2013 1.199,25 Débito 1/10/2013 2.398,51 Débito 1/11/2013 2.398,51 Débito 2/12/2013 2.398,51 Débito 2/12/2013 1.199,26 Débito 2/1/2014 2.398,51 Débito 3/2/2014 2.531,86 Débito 6/3/2014 2.531,86 Débito 1/4/2014 2.531,86 Débito 2/6/2014 2.531,86 Débito 1/7/2014 2.531,86 Débito 1/8/2014 2.531,86 Débito 1/9/2014 2.531,86 Débito 1/9/2014 1.265,93 Débito 1/10/2014 2.531,86 Débito 3/11/2014 2.531,86 Débito 1/12/2014 2.531,86 Débito 1/12/2014 1.265,93 Débito 2/1/2015 2.531,86 Débito 3/2/2015 2.689,59 Débito 2/3/2015 2.689,59 Débito 1/4/2015 2.689,59 Débito 4/5/2015 2.689,59 Débito 1/6/2015 2.689,59 Débito 1/7/2015 2.689,59 Débito 3/8/2015 2.689,59 Débito 1/9/2015 2.689,59 Débito 1/10/2015 2.689,59 Débito 1/10/2015 1.344,79 Débito 3/11/2015 2.689,59 Débito 1/12/2015 2.689,59 Débito 1/12/2015 1.344,80 Débito 1/7/2016 2.992,97 Débito 1/8/2016 2.992,97 Débito 1/9/2016 2.992,97 Débito 1/9/2016 1.496,48 Débito 3/10/2016 2.992,97 Débito 1/11/2016 2.992,97 Débito 1/12/2016 2.992,97 Débito 1/12/2016 1.496,49 Débito 2/1/2017 2.992,97 Débito 1/2/2017 3.189,90 Débito 1/3/2017 3.189,90 Débito 13/5/2002 2.402,40 Débito 23/5/2002 1.001,00 Débito 14/6/2002 1.001,00 Débito 12/7/2002 1.115,34 Débito 16/8/2002 1.115,34 Débito 13/9/2002 1.115,34 Débito 16/10/2002 1.115,34 Débito 18/11/2002 1.115,34 Débito 16/12/2002 1.115,34 Débito 16/12/2002 1.022,39 Débito 16/1/2003 1.115,34 Débito 17/2/2003 1.115,34 Débito 18/3/2003 1.115,34 Débito 16/4/2003 1.115,34 Débito 16/5/2003 1.115,34 Débito 13/6/2003 1.115,34 Débito 14/7/2003 1.335,17 Débito 14/8/2003 1.335,17 Débito 15/9/2003 1.335,17 Débito 16/10/2003 1.335,17 Débito 17/11/2003 1.335,17 Débito 12/12/2003 1.335,17 Débito 12/12/2003 1.335,17 Débito 15/1/2004 1.335,17 Débito 13/2/2004 1.335,17 Débito 12/3/2004 1.335,17 Débito 7/4/2004 1.335,17 Débito 7/5/2004 1.335,17 Débito 7/6/2004 1.395,65 Débito 7/7/2004 1.395,65 Débito 6/8/2004 1.395,65 Débito 8/9/2004 1.395,65 Débito 7/10/2004 1.395,65 Débito 8/11/2004 1.395,65 Débito 7/12/2004 1.395,65 Débito 7/12/2004 1.395,65 Débito 7/1/2005 1.395,65 Débito 9/2/2005 1.395,65 Débito 7/3/2005 1.395,65 Débito 7/4/2005 1.395,65 Débito 6/5/2005 1.395,65 Débito 7/6/2005 1.484,34 Débito 7/7/2005 1.484,34 Débito 5/8/2005 1.484,34 Débito 8/9/2005 1.484,34 Débito 7/10/2005 1.484,34 Débito 8/11/2005 1.484,34 Débito 7/12/2005 1.484,34 Débito 7/12/2005 1.484,34 Débito 6/1/2006 1.484,34 Débito 7/2/2006 1.484,34 Débito 7/3/2006 1.484,34 Débito 7/4/2006 1.484,34 Débito 8/5/2006 1.558,55 Débito 7/6/2006 1.558,55 Débito 7/7/2006 1.558,55 Débito 7/8/2006 1.558,55 Débito 3/1/2007 9.277,79 Débito 7/2/2007 1.558,69 Débito 7/3/2007 1.558,69 Débito 9/4/2007 1.558,69 Débito 8/5/2007 1.610,12 Débito 8/6/2007 1.610,12 Débito 6/7/2007 1.610,12 Débito 7/8/2007 1.610,12 Débito 10/9/2007 1.610,12 Débito 10/9/2007 805,06 Débito 5/10/2007 1.610,12 Débito 8/11/2007 1.610,12 Débito 7/12/2007 1.610,12 Débito 7/12/2007 805,06 Débito 8/1/2008 1.610,12 Débito 12/2/2008 1.610,12 Débito 7/3/2008 1.610,12 Débito 7/4/2008 1.690,62 Débito 8/5/2008 1.690,62 Débito 6/6/2008 1.690,62 Débito 7/7/2008 1.690,62 Débito 7/8/2008 1.690,62 Débito 5/9/2008 1.690,62 Débito 5/9/2008 845,31 Débito 7/10/2008 1.690,62 Débito 7/11/2008 1.690,62 Débito 5/12/2008 1.690,62 Débito 5/12/2008 845,31 Débito 8/1/2009 1.690,62 Débito 6/2/2009 1.690,62 Débito 6/3/2009 1.790,70 Débito 7/4/2009 1.790,70 Débito 8/5/2009 1.790,70 Débito 5/6/2009 1.790,70 Débito 7/7/2009 1.790,70 Débito 7/8/2009 1.790,70 Débito 8/9/2009 1.790,70 Débito 8/9/2009 895,35 Débito 7/10/2009 1.790,70 Débito 9/11/2009 1.790,70 Débito 7/12/2009 1.790,70 Débito 7/12/2009 895,35 Débito 8/1/2010 1.790,70 Débito 5/2/2010 1.900,64 Débito 5/3/2010 1.900,64 Débito 8/4/2010 1.900,64 Débito 7/5/2010 1.900,64 Débito 8/6/2010 1.900,64 Débito 7/7/2010 1.900,64 Débito 6/8/2010 1.928,94 Débito 6/8/2010 169,80 Débito 8/9/2010 1.928,94 Débito 8/9/2010 964,47 Débito 7/10/2010 1.928,94 Débito 8/11/2010 1.928,94 Débito 7/12/2010 1.928,94 Débito 7/12/2010 964,47 Débito 7/1/2011 1.928,94 Débito 7/2/2011 2.052,58 Débito 10/3/2011 2.052,58 Débito 7/4/2011 2.052,58 Débito 6/5/2011 2.052,58 Débito 7/6/2011 2.052,58 Débito 7/7/2011 2.052,58 Débito 5/8/2011 2.052,58 Débito 8/9/2011 2.053,74 Débito 8/9/2011 1.026,87 Débito 8/9/2011 8,12 Débito 7/10/2011 2.053,74 Débito 8/11/2011 2.053,74 Débito 7/12/2011 2.053,74 Débito 7/12/2011 1.026,87 Débito 6/1/2012 2.053,74 Débito 7/2/2012 2.178,60 Débito 7/3/2012 2.178,60 Débito 9/4/2012 2.178,60 Débito 8/5/2012 2.178,60 Débito 8/6/2012 2.178,60 Débito 6/7/2012 2.178,60 Débito 7/8/2012 2.178,60 Débito 10/9/2012 2.178,60 Débito 10/9/2012 1.089,30 Débito 5/10/2012 2.178,60 Débito 8/11/2012 2.178,60 Débito 7/12/2012 2.178,60 Débito 7/12/2012 1.089,30 Débito 8/1/2013 2.178,60 Débito 7/2/2013 2.313,67 Débito 7/3/2013 2.313,67 Débito 5/4/2013 2.313,67 Débito 8/5/2013 2.313,67 Débito 7/6/2013 2.313,67 Débito 5/7/2013 2.313,67 Débito 7/8/2013 2.313,67 Débito 6/9/2013 2.313,67 Débito 6/9/2013 1.156,83 Débito 7/10/2013 2.313,67 Débito 7/11/2013 2.313,67 Débito 6/12/2013 2.313,67 Débito 6/12/2013 1.156,84 Débito 8/1/2014 2.313,67 Débito 7/2/2014 2.442,31 Débito 12/3/2014 2.442,31 Débito 7/4/2014 2.442,31 Débito 8/5/2014 2.442,31 Débito 6/6/2014 2.442,31 Débito 7/7/2014 2.442,31 Débito 7/8/2014 2.442,31 Débito 5/9/2014 2.442,31 Débito 5/9/2014 1.221,15 Débito 7/10/2014 2.442,31 Débito 7/11/2014 2.442,31 Débito 5/12/2014 2.442,31 Débito 5/12/2014 1.221,16 Débito 8/1/2015 2.442,31 Débito 6/2/2015 2.594,46 Débito 6/3/2015 2.594,46 Débito 8/4/2015 2.594,46 Débito 8/5/2015 2.594,46 Débito 8/6/2015 2.594,46 Débito 7/7/2015 2.594,46 Débito 7/8/2015 2.594,46 Débito 8/9/2015 2.594,46 Débito 7/10/2015 2.594,46 Débito 7/10/2015 1.297,23 Débito 9/11/2015 2.594,46 Débito 7/12/2015 2.594,46 Débito 7/12/2015 1.297,23 Débito 8/1/2016 2.594,46 Débito 5/2/2016 2.887,11 Débito 7/3/2016 2.887,11 Débito 7/4/2016 2.887,11 Débito 13/9/2002 530,17 Débito 13/9/2002 994,07 Débito 14/10/2002 994,07 Débito 14/11/2002 994,07 Débito 13/12/2002 994,07 Débito 13/12/2002 497,03 Débito 20/1/2003 994,07 Débito 14/2/2003 994,07 Débito 18/3/2003 994,07 Débito 14/4/2003 994,07 Débito 15/5/2003 994,07 Débito 13/6/2003 994,07 Débito 14/7/2003 1.182,74 Débito 25/8/2003 1.182,74 Débito 18/9/2003 1.182,74 Débito 15/10/2003 1.182,74 Débito 17/11/2003 1.182,74 Débito 12/12/2003 1.182,74 Débito 12/12/2003 1.182,74 Débito 15/1/2004 1.182,74 Débito 16/2/2004 1.182,74 Débito 15/3/2004 1.182,74 Débito 7/4/2004 1.182,74 Débito 7/5/2004 1.182,74 Débito 7/6/2004 1.236,31 Débito 7/7/2004 1.236,31 Débito 6/8/2004 1.236,31 Débito 8/9/2004 1.236,31 Débito 7/10/2004 1.236,31 Débito 9/11/2004 1.236,31 Débito 7/12/2004 1.236,31 Débito 7/12/2004 1.236,31 Débito 7/1/2005 1.236,31 Débito 9/2/2005 1.236,31 Débito 8/3/2005 1.236,31 Débito 7/4/2005 1.236,31 Débito 6/5/2005 1.236,31 Débito 7/6/2005 1.314,87 Débito 7/7/2005 1.314,87 Débito 5/8/2005 1.314,87 Débito 8/9/2005 1.314,87 Débito 7/10/2005 1.314,87 Débito 8/11/2005 1.314,87 Débito 7/12/2005 1.314,87 Débito 7/12/2005 1.314,87 Débito 6/1/2006 1.314,87 Débito 7/2/2006 1.314,87 Débito 7/3/2006 1.314,87 Débito 7/4/2006 1.020,02 Débito 8/5/2006 1.085,76 Débito 7/6/2006 1.085,76 Débito 7/7/2006 1.085,76 Débito 7/8/2006 1.085,76 Débito 8/9/2006 1.085,76 Débito 8/9/2006 690,30 Débito 6/10/2006 1.085,89 Débito 6/10/2006 0,13 Débito 8/11/2006 1.085,89 Débito 7/12/2006 1.085,89 Débito 7/12/2006 690,44 Débito 8/1/2007 1.085,89 Débito 7/2/2007 1.085,89 Débito 7/3/2007 1.085,89 Débito 10/4/2007 1.085,89 Débito 8/5/2007 1.039,47 Débito 8/6/2007 1.039,47 Débito 6/7/2007 1.039,47 Débito 7/8/2007 1.039,47 Débito 10/9/2007 1.039,47 Débito 10/9/2007 713,15 Débito 5/10/2007 1.039,47 Débito 8/11/2007 1.039,47 Débito 7/12/2007 1.039,47 Débito 7/12/2007 713,15 Débito 8/1/2008 1.039,47 Débito 12/2/2008 1.039,47 Débito 7/3/2008 1.039,47 Débito 7/4/2008 1.110,78 Débito 13/5/2008 1.110,78 Débito 6/6/2008 1.110,78 Débito 7/7/2008 1.110,78 Débito 7/8/2008 1.110,78 Débito 5/9/2008 1.110,78 Débito 5/9/2008 748,80 Débito 7/10/2008 1.110,78 Débito 7/11/2008 1.110,78 Débito 5/12/2008 1.110,78 Débito 5/12/2008 748,81 Débito 14/1/2009 1.110,78 Débito 6/2/2009 1.110,78 Débito 6/3/2009 1.199,43 Débito 7/4/2009 1.199,43 Débito 8/5/2009 1.199,43 Débito 5/6/2009 1.199,43 Débito 7/7/2009 1.199,43 Débito 7/8/2009 1.199,43 Débito 8/9/2009 1.199,43 Débito 8/9/2009 793,13 Débito 7/10/2009 1.199,43 Débito 10/11/2009 1.199,43 Débito 7/12/2009 1.199,43 Débito 7/12/2009 793,13 Débito 8/1/2010 1.199,43 Débito 5/2/2010 1.296,82 Débito 5/3/2010 1.388,80 Débito 8/4/2010 1.683,65 Débito 14/8/2002 605,18 Débito 3/9/2002 1.134,72 Débito 2/10/2002 1.134,72 Débito 4/11/2002 1.134,72 Débito 3/12/2002 1.134,72 Débito 3/12/2002 567,36 Débito 3/1/2003 1.134,72 Débito 4/2/2003 1.134,72 Débito 6/3/2003 1.134,72 Débito 2/4/2003 1.134,72 Débito 5/5/2003 1.134,72 Débito 4/6/2003 1.134,72 Débito 2/7/2003 1.350,08 Débito 4/8/2003 1.350,08 Débito 2/9/2003 1.350,08 Débito 2/10/2003 1.350,08 Débito 4/11/2003 1.350,08 Débito 2/12/2003 1.350,08 Débito 2/12/2003 1.350,08 Débito 5/1/2004 1.350,08 Débito 3/2/2004 1.350,08 Débito 2/3/2004 1.350,08 Débito 2/4/2004 1.350,08 Débito 4/5/2004 1.350,08 Débito 2/6/2004 1.411,23 Débito 2/7/2004 1.411,23 Débito 3/8/2004 1.411,23 Débito 2/9/2004 1.411,23 Débito 4/10/2004 1.411,23 Débito 3/11/2004 1.411,23 Débito 2/12/2004 1.411,23 Débito 2/12/2004 1.411,23 Débito 4/1/2005 1.411,23 Débito 2/2/2005 1.411,23 Débito 2/3/2005 1.411,23 Débito 4/4/2005 1.411,23 Débito 3/5/2005 1.411,23 Débito 2/6/2005 1.500,91 Débito 4/7/2005 1.500,91 Débito 2/8/2005 1.500,91 Débito 2/9/2005 1.500,91 Débito 4/10/2005 1.500,91 Débito 3/11/2005 1.500,91 Débito 2/12/2005 1.500,91 Débito 2/12/2005 1.500,91 Débito 3/1/2006 1.500,91 Débito 2/2/2006 1.500,91 Débito 2/3/2006 1.500,91 Débito 4/4/2006 1.500,91 Débito 3/5/2006 1.575,95 Débito 2/6/2006 1.575,95 Débito 4/7/2006 1.575,95 Débito 2/8/2006 1.575,95 Débito 4/9/2006 1.575,95 Débito 4/9/2006 787,97 Débito 3/10/2006 1.576,10 Débito 3/10/2006 0,15 Débito 3/11/2006 1.576,10 Débito 4/12/2006 1.576,10 Débito 4/12/2006 788,13 Débito 3/1/2007 1.576,10 Débito 2/2/2007 1.576,10 Débito 2/3/2007 1.576,10 Débito 3/4/2007 1.576,10 Débito 3/5/2007 1.628,11 Débito 4/6/2007 1.628,11 Débito 3/7/2007 1.628,11 Débito 2/8/2007 1.628,11 Débito 4/9/2007 1.628,11 Débito 4/9/2007 814,05 Débito 2/10/2007 1.628,11 Débito 5/11/2007 1.628,11 Débito 4/12/2007 1.628,11 Débito 4/12/2007 814,06 Débito 3/1/2008 1.628,11 Débito 7/2/2008 1.628,11 Débito 4/3/2008 1.628,11 Débito 2/4/2008 1.709,51 Débito 5/5/2008 1.709,51 Débito 3/6/2008 1.709,51 Débito 2/7/2008 1.709,51 Débito 4/8/2008 1.709,51 Débito 2/9/2008 1.709,51 Débito 2/9/2008 854,75 Débito 2/10/2008 1.709,51 Débito 4/11/2008 1.709,51 Débito 2/12/2008 1.709,51 Débito 2/12/2008 854,76 Débito 5/1/2009 1.709,51 Débito 3/2/2009 1.709,51 Débito 3/3/2009 1.810,71 Débito 2/4/2009 1.810,71 Débito 5/5/2009 1.810,71 Débito 2/6/2009 1.810,71 Débito 2/7/2009 1.810,71 Débito 4/8/2009 1.810,71 Débito 2/9/2009 1.810,71 Débito 2/9/2009 905,35 Débito 2/10/2009 1.810,71 Débito 4/11/2009 1.810,71 Débito 2/12/2009 1.810,71 Débito 2/12/2009 905,36 Débito 5/1/2010 1.810,71 Débito 2/2/2010 1.921,88 Débito 2/3/2010 1.921,88 Débito 5/4/2010 1.921,88 Débito 10/9/2002 364,36 Débito 1/10/2002 1.093,09 Débito 1/11/2002 1.093,09 Débito 2/12/2002 1.093,09 Débito 2/12/2002 364,36 Débito 2/1/2003 1.093,09 Débito 3/2/2003 1.093,09 Débito 5/3/2003 1.093,09 Débito 1/4/2003 1.093,09 Débito 2/5/2003 1.093,09 Débito 2/6/2003 1.093,09 Débito 1/7/2003 1.295,05 Débito 1/8/2003 1.295,05 Débito 1/9/2003 1.295,05 Débito 1/10/2003 1.295,05 Débito 3/11/2003 1.295,05 Débito 1/12/2003 1.295,05 Débito 1/12/2003 1.295,05 Débito 2/1/2004 1.295,05 Débito 2/2/2004 1.295,05 Débito 1/3/2004 1.295,05 Débito 1/4/2004 1.295,05 Débito 3/5/2004 1.295,05 Débito 1/6/2004 1.353,71 Débito 1/7/2004 1.353,71 Débito 2/8/2004 1.353,71 Débito 1/9/2004 1.353,71 Débito 1/10/2004 1.353,71 Débito 1/11/2004 1.353,71 Débito 1/12/2004 1.353,71 Débito 1/12/2004 1.353,71 Débito 3/1/2005 1.353,71 Débito 1/2/2005 1.353,71 Débito 1/3/2005 1.353,71 Débito 1/4/2005 1.353,71 Débito 2/5/2005 1.353,71 Débito 1/6/2005 1.439,73 Débito 1/7/2005 1.439,73 Débito 1/8/2005 1.439,73 Débito 1/9/2005 1.439,73 Débito 3/10/2005 1.439,73 Débito 1/11/2005 1.439,73 Débito 1/12/2005 1.439,73 Débito 1/12/2005 1.439,73 Débito 2/1/2006 1.439,73 Débito 1/2/2006 1.439,73 Débito 1/3/2006 1.439,73 Débito 3/4/2006 1.439,73 Débito 2/5/2006 1.511,71 Débito 1/6/2006 1.511,71 Débito 3/7/2006 1.511,71 Débito 1/8/2006 1.126,91 Débito 1/9/2006 1.128,80 Débito 1/9/2006 755,85 Débito 2/10/2006 1.128,94 Débito 2/10/2006 0,14 Débito 1/11/2006 1.511,85 Débito 1/12/2006 1.139,36 Débito 1/12/2006 756,00 Débito 2/1/2007 1.139,36 Débito 1/2/2007 1.139,36 Débito 1/3/2007 1.139,36 Débito 2/4/2007 1.139,36 Débito 2/5/2007 1.189,25 Débito 1/6/2007 1.189,25 Débito 2/7/2007 1.189,25 Débito 1/8/2007 1.189,25 Débito 3/9/2007 1.189,25 Débito 3/9/2007 780,87 Débito 1/10/2007 1.189,25 Débito 1/11/2007 1.189,25 Débito 3/12/2007 1.189,25 Débito 3/12/2007 780,87 Débito 2/1/2008 1.189,25 Débito 1/2/2008 1.189,25 Débito 3/3/2008 1.189,25 Débito 1/4/2008 1.267,33 Débito 2/5/2008 1.267,33 Débito 2/6/2008 1.267,33 Débito 1/7/2008 1.267,33 Débito 1/8/2008 1.639,82 Débito 1/9/2008 1.639,82 Débito 1/9/2008 819,91 Débito 1/10/2008 1.639,82 Débito 3/11/2008 1.639,82 Débito 1/12/2008 1.386,52 Débito 1/12/2008 819,91 Débito 2/1/2009 1.386,52 Débito 2/2/2009 1.386,52 Débito 2/3/2009 1.483,59 Débito 1/4/2009 1.483,59 Débito 4/5/2009 1.483,59 Débito 1/6/2009 1.385,92 Débito 1/7/2009 1.385,92 Débito 3/8/2009 1.385,92 Débito 1/9/2009 1.385,92 Débito 1/9/2009 868,44 Débito 1/10/2009 1.385,92 Débito 3/11/2009 1.385,92 Débito 1/12/2009 1.312,20 Débito 1/12/2009 868,45 Débito 4/1/2010 1.312,20 Débito 1/2/2010 1.418,84 Débito 1/3/2010 1.418,84 Débito 1/4/2010 1.418,84 Débito 3/5/2010 1.418,84 Débito 1/6/2010 1.418,84 Débito 1/7/2010 1.418,84 Débito 2/8/2010 1.446,28 Débito 2/8/2010 164,64 Débito 1/9/2010 1.446,28 Débito 1/9/2010 935,48 Débito 1/10/2010 1.446,28 Débito 1/11/2010 1.446,28 Débito 1/12/2010 1.446,28 Débito 1/12/2010 935,49 Débito 3/1/2011 1.446,28 Débito 1/2/2011 1.478,99 Débito 1/3/2011 1.478,99 Débito 1/4/2011 1.478,99 Débito 2/5/2011 1.478,99 Débito 1/6/2011 1.478,99 Débito 1/7/2011 1.478,99 Débito 1/8/2011 1.478,99 Débito 1/9/2011 1.480,12 Débito 1/9/2011 996,01 Débito 1/9/2011 7,91 Débito 3/10/2011 1.480,12 Débito 1/11/2011 1.480,12 Débito 1/12/2011 1.480,12 Débito 1/12/2011 996,01 Débito 2/1/2012 1.480,12 Débito 1/2/2012 1.547,54 Débito 1/3/2012 1.490,54 Débito 2/4/2012 2.002,44 Débito 2/5/2012 1.490,44 Débito 1/6/2012 1.490,44 Débito 2/7/2012 1.490,44 Débito 1/8/2012 1.490,44 Débito 3/9/2012 1.490,44 Débito 3/9/2012 1.056,56 Débito 1/10/2012 1.490,44 Débito 1/11/2012 1.490,44 Débito 3/12/2012 1.490,44 Débito 3/12/2012 1.056,57 Débito 2/1/2013 1.490,44 Débito 1/2/2013 1.621,45 Débito 1/3/2013 1.621,45 Débito 1/4/2013 1.621,45 Débito 2/5/2013 1.621,45 Débito 3/6/2013 1.621,45 Débito 1/7/2013 1.621,45 Débito 1/8/2013 1.621,45 Débito 2/9/2013 1.621,45 Débito 2/9/2013 1.122,07 Débito 1/10/2013 1.582,93 Débito 1/11/2013 1.590,52 Débito 2/12/2013 1.590,52 Débito 2/12/2013 1.122,07 Débito 2/1/2014 1.590,52 Débito 3/2/2014 1.715,29 Débito 6/3/2014 1.715,29 Débito 1/4/2014 1.715,29 Débito 2/5/2014 1.715,29 Débito 2/6/2014 1.715,29 Débito 1/7/2014 1.715,29 Débito 1/8/2014 1.715,29 Débito 1/9/2014 1.715,29 Débito 1/9/2014 1.184,45 Débito 1/10/2014 1.715,29 Débito 3/11/2014 1.715,29 Débito 1/12/2014 1.715,29 Débito 1/12/2014 1.184,46 Débito 2/1/2015 1.715,29 Débito 2/2/2015 1.862,87 Débito 2/3/2015 1.862,87 Débito 1/4/2015 1.862,87 Débito 4/5/2015 1.862,87 Débito 1/6/2015 1.862,87 Débito 1/7/2015 1.862,87 Débito 3/8/2015 1.862,87 Débito 1/9/2015 1.862,87 Débito 1/10/2015 1.862,87 Débito 1/10/2015 1.258,24 Débito 3/11/2015 1.862,87 Débito 1/12/2015 1.862,87 Débito 1/12/2015 1.258,25 Débito 4/1/2016 1.863,69 Débito 1/2/2016 2.147,55 Débito 1/3/2016 2.147,55 Débito 1/4/2016 2.147,55 Débito 2/5/2016 2.147,55 Débito 1/6/2016 1.985,55 Débito 1/7/2016 1.985,55 Débito 1/8/2016 1.985,55 Débito 1/9/2016 1.985,55 Débito 1/9/2016 1.400,17 Débito 3/10/2016 1.986,12 Débito 27/11/2018 3.046,39 Débito 3/12/2018 3.046,39 Débito 3/12/2018 3.046,39 Débito 3/1/2019 3.046,39 Débito 1/2/2019 3.150,88 Débito 1/3/2019 3.150,88 Débito 1/4/2019 3.150,88 Débito 2/5/2019 3.150,88 Débito 3/6/2019 3.150,88 Débito 1/7/2019 3.150,88 Débito 1/8/2019 3.150,88 Débito 2/9/2019 3.150,88 Débito 2/9/2019 1.575,44 Débito 1/10/2019 3.150,88 Débito 1/11/2019 3.150,88 Débito 2/12/2019 3.150,88 Débito 2/12/2019 1.575,44 Débito 2/1/2020 3.150,88 Débito 3/2/2020 3.292,03 Débito 2/3/2020 3.292,03 Débito 1/4/2020 3.292,03 Débito 4/5/2020 3.292,03 Débito 4/5/2020 1.646,01 Débito 1/6/2020 3.292,03 Débito 1/6/2020 1.646,02 Débito 1/7/2020 3.292,03 Débito 3/8/2020 3.292,03 Débito 14/11/2002 382,03 Débito 13/12/2002 545,76 Débito 13/12/2002 136,44 Débito 15/1/2003 545,76 Débito 14/2/2003 545,76 Débito 17/3/2003 545,76 Débito 15/4/2003 545,76 Débito 15/5/2003 545,76 Débito 13/6/2003 545,76 Débito 14/7/2003 631,28 Débito 14/8/2003 631,28 Débito 12/9/2003 631,28 Débito 14/10/2003 631,28 Débito 14/11/2003 631,28 Débito 12/12/2003 631,28 Débito 12/12/2003 631,28 Débito 15/1/2004 631,28 Débito 16/2/2004 631,28 Débito 12/3/2004 631,28 Débito 7/4/2004 631,28 Débito 7/5/2004 631,28 Débito 7/6/2004 659,87 Débito 7/7/2004 659,87 Débito 6/8/2004 659,87 Débito 9/9/2004 659,87 Débito 7/10/2004 659,87 Débito 8/11/2004 659,87 Débito 7/12/2004 659,87 Débito 7/12/2004 659,87 Débito 7/1/2005 659,87 Débito 9/2/2005 659,87 Débito 7/3/2005 659,87 Débito 7/4/2005 659,87 Débito 6/5/2005 659,87 Débito 7/6/2005 701,80 Débito 7/7/2005 701,80 Débito 5/8/2005 701,80 Débito 8/9/2005 701,80 Débito 7/10/2005 701,80 Débito 8/11/2005 701,80 Débito 7/12/2005 701,80 Débito 7/12/2005 701,80 Débito 6/1/2006 701,80 Débito 7/2/2006 701,80 Débito 7/3/2006 701,80 Débito 7/4/2006 701,80 Débito 8/5/2006 736,89 Débito 7/6/2006 736,89 Débito 7/7/2006 736,89 Débito 7/8/2006 736,89 Débito 8/9/2006 736,89 Débito 8/9/2006 368,44 Débito 6/10/2006 736,96 Débito 6/10/2006 0,07 Débito 8/11/2006 736,96 Débito 7/12/2006 736,96 Débito 7/12/2006 368,52 Débito 8/1/2007 736,96 Débito 7/2/2007 736,96 Débito 7/3/2007 736,96 Débito 9/4/2007 736,96 Débito 8/5/2007 761,27 Débito 8/6/2007 761,27 Débito 6/7/2007 761,27 Débito 7/8/2007 761,27 Débito 10/9/2007 761,27 Débito 10/9/2007 380,63 Débito 5/10/2007 761,27 Débito 8/11/2007 761,27 Débito 7/12/2007 761,27 Débito 7/12/2007 380,64 Débito 8/1/2008 761,27 Débito 12/2/2008 761,27 Débito 7/3/2008 761,27 Débito 7/4/2008 799,33 Débito 8/5/2008 799,33 Débito 6/6/2008 799,33 Débito 7/7/2008 799,33 Débito 7/8/2008 799,33 Débito 5/9/2008 799,33 Débito 5/9/2008 399,66 Débito 7/10/2008 799,33 Débito 7/11/2008 799,33 Débito 5/12/2008 799,33 Débito 5/12/2008 399,67 Débito 8/1/2009 799,33 Débito 6/2/2009 799,33 Débito 6/3/2009 846,65 Débito 7/4/2009 846,65 Débito 8/5/2009 846,65 Débito 5/6/2009 846,65 Débito 7/7/2009 846,65 Débito 7/8/2009 846,65 Débito 8/9/2009 846,65 Débito 8/9/2009 423,32 Débito 7/10/2009 846,65 Débito 9/11/2009 846,65 Débito 7/12/2009 846,65 Débito 7/12/2009 423,33 Débito 8/1/2010 846,65 Débito 5/2/2010 898,63 Débito 5/3/2010 898,63 Débito 8/4/2010 898,63 Débito 7/5/2010 898,63 Débito 8/6/2010 898,63 Débito 7/7/2010 898,63 Débito 6/8/2010 912,01 Débito 6/8/2010 80,28 Débito 26/11/2010 2.740,95 Débito 7/12/2010 912,01 Débito 7/12/2010 912,01 Débito 7/1/2011 912,01 Débito 7/2/2011 970,46 Débito 10/3/2011 970,46 Débito 7/4/2011 970,46 Débito 6/5/2011 970,46 Débito 7/6/2011 970,46 Débito 7/7/2011 970,46 Débito 5/8/2011 970,46 Débito 8/9/2011 971,01 Débito 8/9/2011 485,50 Débito 8/9/2011 3,85 Débito 7/10/2011 971,01 Débito 8/11/2011 971,01 Débito 7/12/2011 971,01 Débito 7/12/2011 485,51 Débito 6/1/2012 971,01 Débito 7/2/2012 1.030,04 Débito 7/3/2012 1.030,04 Débito 9/4/2012 1.030,04 Débito 8/5/2012 1.030,04 Débito 8/6/2012 1.030,04 Débito 6/7/2012 1.030,04 Débito 7/8/2012 1.030,04 Débito 10/9/2012 1.030,04 Débito 10/9/2012 515,02 Débito 5/10/2012 1.030,04 Débito 8/11/2012 1.030,04 Débito 7/12/2012 1.030,04 Débito 7/12/2012 515,02 Débito 8/1/2013 1.030,04 Débito 7/2/2013 1.093,90 Débito 7/3/2013 1.093,90 Débito 5/4/2013 1.093,90 Débito 8/5/2013 1.093,90 Débito 7/6/2013 1.093,90 Débito 5/7/2013 1.093,90 Débito 7/8/2013 1.093,90 Débito 6/9/2013 1.093,90 Débito 6/9/2013 546,95 Débito 7/10/2013 1.093,90 Débito 7/11/2013 1.093,90 Débito 6/12/2013 1.093,90 Débito 6/12/2013 546,95 Débito 8/1/2014 1.093,90 Débito 7/2/2014 1.154,72 Débito 12/3/2014 1.154,72 Débito 7/4/2014 1.154,72 Débito 8/5/2014 1.154,72 Débito 6/6/2014 1.154,72 Débito 7/7/2014 1.154,72 Débito 7/8/2014 1.154,72 Débito 5/9/2014 1.154,72 Débito 5/9/2014 577,36 Débito 7/10/2014 1.154,72 Débito 7/11/2014 1.154,72 Débito 5/12/2014 1.154,72 Débito 5/12/2014 577,36 Débito 8/1/2015 1.154,72 Débito 6/2/2015 1.226,65 Débito 6/3/2015 1.226,65 Débito 8/4/2015 1.226,65 Débito 8/5/2015 1.226,65 Débito 8/6/2015 1.226,65 Débito 7/7/2015 1.226,65 Débito 7/8/2015 1.226,65 Débito 8/9/2015 1.226,65 Débito 7/10/2015 1.226,65 Débito 7/10/2015 613,32 Débito 9/11/2015 1.226,65 Débito 7/12/2015 1.226,65 Débito 7/12/2015 613,33 Débito 8/1/2016 1.226,65 Débito 5/2/2016 1.365,01 Débito 7/3/2016 1.365,01 Débito 7/4/2016 1.365,01 Débito 6/5/2016 1.365,01 Débito 7/6/2016 1.365,01 Débito 7/7/2016 1.365,01 Débito 5/8/2016 1.365,01 Débito 11/12/2002 693,69 Débito 12/12/2002 693,69 Débito 12/12/2002 173,42 Débito 15/1/2003 693,69 Débito 14/2/2003 693,69 Débito 14/3/2003 693,69 Débito 15/4/2003 693,69 Débito 15/5/2003 693,69 Débito 13/6/2003 693,69 Débito 14/7/2003 802,39 Débito 14/8/2003 802,39 Débito 15/9/2003 802,39 Débito 13/10/2003 802,39 Débito 14/11/2003 802,39 Débito 12/12/2003 802,39 Débito 12/12/2003 802,39 Débito 14/1/2004 802,39 Débito 12/2/2004 802,39 Débito 11/3/2004 802,39 Débito 6/4/2004 802,39 Débito 6/5/2004 802,39 Débito 4/6/2004 838,73 Débito 6/7/2004 838,73 Débito 5/8/2004 838,73 Débito 6/9/2004 838,73 Débito 6/10/2004 838,73 Débito 5/11/2004 838,73 Débito 6/12/2004 838,73 Débito 6/12/2004 838,73 Débito 6/1/2005 838,73 Débito 4/2/2005 838,73 Débito 4/3/2005 838,73 Débito 6/4/2005 838,73 Débito 5/5/2005 838,73 Débito 6/6/2005 892,03 Débito 6/7/2005 892,03 Débito 4/8/2005 892,03 Débito 6/9/2005 892,03 Débito 6/10/2005 892,03 Débito 7/11/2005 892,03 Débito 6/12/2005 892,03 Débito 6/12/2005 892,03 Débito 5/1/2006 892,03 Débito 6/2/2006 892,03 Débito 6/3/2006 892,03 Débito 6/4/2006 892,03 Débito 5/5/2006 936,63 Débito 6/6/2006 936,63 Débito 6/7/2006 936,63 Débito 4/8/2006 936,63 Débito 6/9/2006 936,63 Débito 6/9/2006 468,31 Débito 5/10/2006 936,71 Débito 5/10/2006 0,08 Débito 7/11/2006 936,71 Débito 6/12/2006 936,71 Débito 6/12/2006 468,40 Débito 5/1/2007 936,71 Débito 6/2/2007 936,71 Débito 6/3/2007 936,71 Débito 5/4/2007 936,71 Débito 7/5/2007 967,62 Débito 6/6/2007 967,62 Débito 5/7/2007 967,62 Débito 6/8/2007 967,62 Débito 6/9/2007 967,62 Débito 6/9/2007 483,81 Débito 4/10/2007 967,62 Débito 7/11/2007 967,62 Débito 6/12/2007 483,81 Débito 6/12/2007 967,62 Débito 7/1/2008 967,62 Débito 11/2/2008 967,62 Débito 6/3/2008 967,62 Débito 4/4/2008 1.016,00 Débito 7/5/2008 1.016,00 Débito 5/6/2008 1.016,00 Débito 4/7/2008 1.016,00 Débito 6/8/2008 1.016,00 Débito 4/9/2008 1.016,00 Débito 4/9/2008 508,00 Débito 6/10/2008 1.016,00 Débito 6/11/2008 1.016,00 Débito 4/12/2008 1.016,00 Débito 4/12/2008 508,00 Débito 7/1/2009 1.016,00 Débito 5/2/2009 1.016,00 Débito 5/3/2009 1.076,14 Débito 6/4/2009 1.076,14 Débito 7/5/2009 1.076,14 Débito 4/6/2009 1.076,14 Débito 6/7/2009 1.076,14 Débito 6/8/2009 1.076,14 Débito 4/9/2009 1.076,14 Débito 4/9/2009 538,07 Débito 6/10/2009 1.076,14 Débito 6/11/2009 1.076,14 Débito 4/12/2009 1.076,14 Débito 4/12/2009 538,07 Débito 7/1/2010 1.076,14 Débito 4/2/2010 1.142,21 Débito 1/3/2004 1.572,03 Débito 1/3/2004 131,00 Débito 1/3/2004 1.572,03 Débito 10/3/2004 1.572,03 Débito 5/4/2004 1.572,03 Débito 5/5/2004 1.572,03 Débito 3/6/2004 1.614,94 Débito 5/7/2004 1.614,94 Débito 4/8/2004 1.614,94 Débito 3/9/2004 1.614,94 Débito 5/10/2004 1.614,94 Débito 4/11/2004 1.614,94 Débito 3/12/2004 1.614,94 Débito 3/12/2004 1.614,94 Débito 5/1/2005 1.614,94 Débito 3/2/2005 1.614,94 Débito 3/3/2005 1.614,94 Débito 5/4/2005 1.614,94 Débito 4/5/2005 1.614,94 Débito 3/6/2005 1.717,56 Débito 5/7/2005 1.717,56 Débito 3/8/2005 1.717,56 Débito 5/9/2005 1.717,56 Débito 5/10/2005 1.717,56 Débito 4/11/2005 1.717,56 Débito 5/12/2005 1.717,56 Débito 5/12/2005 1.717,56 Débito 6/2/2006 1.717,56 Débito 17/2/2006 1.717,56 Débito 3/3/2006 1.717,56 Débito 5/4/2006 1.717,56 Débito 4/5/2006 1.803,43 Débito 6/6/2006 1.803,43 Débito 5/7/2006 1.803,43 Débito 3/8/2006 1.803,43 Débito 5/9/2006 1.803,43 Débito 5/9/2006 901,71 Débito 4/10/2006 1.803,60 Débito 4/10/2006 0,17 Débito 7/11/2006 1.803,60 Débito 6/12/2006 1.803,60 Débito 6/12/2006 901,89 Débito 4/1/2007 1.803,60 Débito 8/2/2007 1.803,60 Débito 5/3/2007 1.803,60 Débito 4/4/2007 1.803,60 Débito 4/5/2007 1.863,11 Débito 5/6/2007 1.863,11 Débito 4/7/2007 1.863,11 Débito 3/8/2007 1.863,11 Débito 6/9/2007 1.863,11 Débito 6/9/2007 931,55 Débito 3/10/2007 1.863,11 Débito 6/11/2007 1.863,11 Débito 5/12/2007 1.530,31 Débito 5/12/2007 931,56 Débito 4/1/2008 1.530,31 Débito 8/2/2008 1.530,31 Débito 5/3/2008 1.530,31 Débito 3/4/2008 1.623,46 Débito 6/5/2008 1.623,46 Débito 4/6/2008 1.623,46 Débito 3/7/2008 1.623,46 Débito 5/8/2008 1.623,46 Débito 15/9/2008 1.623,46 Débito 15/9/2008 978,13 Débito 3/10/2008 1.623,46 Débito 5/11/2008 1.623,46 Débito 3/12/2008 1.623,46 Débito 3/12/2008 978,13 Débito 7/1/2009 1.623,46 Débito 4/2/2009 1.623,46 Débito 4/3/2009 1.739,27 Débito 8/4/2009 1.739,27 Débito 7/5/2009 1.739,27 Débito 10/6/2009 1.739,27 Débito 3/7/2009 1.739,27 Débito 5/8/2009 1.739,27 Débito 3/9/2009 1.739,27 Débito 3/9/2009 1.036,03 Débito 5/10/2009 1.739,27 Débito 5/11/2009 1.739,27 Débito 4/12/2009 2.072,07 Débito 4/12/2009 1.036,04 Débito 6/1/2010 2.072,07 Débito 3/2/2010 2.199,29 Débito 5/3/2010 2.199,29 Débito 12/4/2010 2.199,29 Débito 5/5/2010 2.199,29 Débito 7/6/2010 2.199,29 Débito 5/7/2010 2.199,29 Débito 4/8/2010 2.232,03 Débito 4/8/2010 196,44 Débito 3/9/2010 2.232,03 Débito 3/9/2010 1.116,01 Débito 5/10/2010 2.232,03 Débito 4/11/2010 2.232,03 Débito 3/12/2010 2.232,03 Débito 3/12/2010 1.116,02 Débito 5/1/2011 2.232,03 Débito 4/2/2011 2.375,10 Débito 4/3/2011 2.375,10 Débito 5/4/2011 2.375,10 Débito 4/5/2011 2.375,10 Débito 3/6/2011 2.375,10 Débito 5/7/2011 2.375,10 Débito 3/8/2011 2.375,10 Débito 5/9/2011 2.376,44 Débito 5/9/2011 1.188,22 Débito 5/9/2011 9,38 Débito 5/10/2011 2.376,44 Débito 4/11/2011 2.376,44 Débito 5/12/2011 2.376,44 Débito 5/12/2011 1.188,22 Débito 4/1/2012 2.376,44 Débito 3/2/2012 2.520,92 Débito 5/3/2012 2.520,92 Débito 4/4/2012 2.520,92 Débito 4/5/2012 2.520,92 Débito 5/6/2012 2.520,92 Débito 4/7/2012 2.520,92 Débito 6/8/2012 2.520,92 Débito 5/9/2012 2.520,92 Débito 5/9/2012 1.260,46 Débito 3/10/2012 2.520,92 Débito 6/11/2012 2.520,92 Débito 5/12/2012 2.520,92 Débito 5/12/2012 1.260,46 Débito 4/1/2013 2.520,92 Débito 5/2/2013 2.677,21 Débito 5/3/2013 2.677,21 Débito 3/4/2013 2.677,21 Débito 6/5/2013 2.677,21 Débito 5/6/2013 2.677,21 Débito 3/7/2013 2.677,21 Débito 5/8/2013 2.677,21 Débito 4/9/2013 2.677,21 Débito 4/9/2013 1.338,60 Débito 3/10/2013 2.677,21 Débito 5/11/2013 2.677,21 Débito 4/12/2013 2.677,21 Débito 4/12/2013 1.338,61 Débito 6/1/2014 2.677,21 Débito 5/2/2014 2.826,06 Débito 10/3/2014 2.826,06 Débito 3/4/2014 2.826,06 Débito 6/5/2014 2.826,06 Débito 4/6/2014 2.826,06 Débito 3/7/2014 2.826,06 Débito 5/8/2014 2.826,06 Débito 3/9/2014 2.826,06 Débito 3/9/2014 1.413,03 Débito 3/10/2014 2.650,81 Débito 5/11/2014 2.650,81 Débito 3/12/2014 2.650,81 Débito 3/12/2014 1.413,03 Débito 6/1/2015 2.650,81 Débito 4/2/2015 2.826,87 Débito 4/3/2015 2.826,87 Débito 6/4/2015 3.002,12 Débito 6/5/2015 3.002,12 Débito 3/6/2015 3.002,12 Débito 3/7/2015 3.002,12 Débito 5/8/2015 3.002,12 Débito 3/9/2015 3.002,12 Débito 5/10/2015 2.767,16 Débito 5/10/2015 1.501,06 Débito 5/11/2015 2.767,16 Débito 4/12/2015 2.767,16 Débito 4/12/2015 1.501,06 Débito 6/1/2016 2.767,16 Débito 3/2/2016 3.105,79 Débito 3/3/2016 3.105,79 Débito 5/4/2016 3.105,79 Débito 4/5/2016 2.705,79 Débito 3/6/2016 2.705,79 Débito 5/7/2016 2.705,79 Débito 3/8/2016 2.705,79 Débito 5/9/2016 2.705,79 Débito 5/9/2016 1.670,37 Débito 1/6/2004 1.388,00 Débito 1/6/2004 1.393,13 Débito 2/7/2004 1.393,13 Débito 2/8/2004 1.393,13 Débito 1/10/2004 1.393,13 Débito 1/10/2004 1.393,13 Débito 1/11/2004 1.393,13 Débito 1/12/2004 1.393,13 Débito 1/12/2004 1.044,84 Débito 3/1/2005 1.393,13 Débito 1/2/2005 1.393,13 Débito 1/3/2005 1.393,13 Débito 1/4/2005 1.393,13 Débito 2/5/2005 1.393,13 Débito 1/6/2005 1.481,66 Débito 1/7/2005 1.481,66 Débito 1/8/2005 1.481,66 Débito 1/9/2005 1.481,66 Débito 3/10/2005 1.481,66 Débito 1/11/2005 1.481,66 Débito 1/12/2005 1.481,66 Débito 1/12/2005 1.481,66 Débito 2/1/2006 1.481,66 Débito 1/2/2006 1.481,66 Débito 2/3/2006 1.481,66 Débito 3/4/2006 1.481,66 Débito 2/5/2006 1.555,74 Débito 1/6/2006 1.555,74 Débito 3/7/2006 1.555,74 Débito 1/8/2006 1.555,74 Débito 1/9/2006 1.555,74 Débito 1/9/2006 777,87 Débito 2/10/2006 1.555,88 Débito 2/10/2006 0,14 Débito 1/11/2006 1.555,88 Débito 1/12/2006 1.555,88 Débito 1/12/2006 778,01 Débito 3/1/2007 1.555,88 Débito 1/2/2007 1.555,88 Débito 1/3/2007 1.555,88 Débito 2/4/2007 1.555,88 Débito 2/5/2007 1.607,22 Débito 1/6/2007 1.607,22 Débito 2/7/2007 1.607,22 Débito 1/8/2007 1.607,22 Débito 3/9/2007 1.607,22 Débito 3/9/2007 803,61 Débito 1/10/2007 1.607,22 Débito 1/11/2007 1.607,22 Débito 3/12/2007 1.607,22 Débito 3/12/2007 803,61 Débito 2/1/2008 1.607,22 Débito 1/2/2008 1.607,22 Débito 3/3/2008 1.607,22 Débito 1/4/2008 1.687,58 Débito 2/5/2008 1.687,58 Débito 2/6/2008 1.687,58 Débito 1/7/2008 1.687,58 Débito 1/8/2008 1.687,58 Débito 1/9/2008 1.687,58 Débito 1/9/2008 843,79 Débito 1/10/2008 1.687,58 Débito 3/11/2008 1.687,58 Débito 1/12/2008 1.687,58 Débito 1/12/2008 843,79 Débito 2/1/2009 1.687,58 Débito 2/2/2009 1.687,58 Débito 2/3/2009 1.787,48 Débito 1/4/2009 1.787,48 Débito 4/5/2009 1.787,48 Débito 1/6/2009 1.787,48 Débito 1/7/2009 1.787,48 Débito 3/8/2009 1.787,48 Débito 1/9/2009 1.787,48 Débito 1/9/2009 893,74 Débito 1/10/2009 1.787,48 Débito 3/11/2009 1.787,48 Débito 1/12/2009 1.787,48 Débito 1/12/2009 893,74 Débito 4/1/2010 1.787,48 Débito 1/2/2010 1.897,23 Débito 1/3/2010 1.897,23 Débito 1/4/2010 1.897,23 Débito 3/5/2010 1.897,23 Débito 1/6/2010 1.897,23 Débito 1/7/2010 1.897,23 Débito 2/8/2010 1.925,47 Débito 2/8/2010 169,44 Débito 1/9/2010 962,73 Débito 1/9/2010 1.925,47 Débito 1/10/2010 1.925,47 Débito 1/11/2010 1.925,47 Débito 1/12/2010 1.925,47 Débito 1/12/2010 962,74 Débito 3/1/2011 1.925,47 Débito 1/2/2011 2.048,89 Débito 1/3/2011 2.048,89 Débito 14/3/2011 956,14 Débito 14/3/2011 170,74 Débito 9/4/2003 1.319,23 Débito 14/4/2003 1.319,23 Débito 15/5/2003 1.319,23 Débito 13/6/2003 1.319,23 Débito 14/7/2003 1.380,83 Débito 14/8/2003 1.380,83 Débito 12/9/2003 1.380,83 Débito 14/10/2003 1.380,83 Débito 14/11/2003 1.380,83 Débito 12/12/2003 1.380,83 Débito 12/12/2003 1.265,76 Débito 16/1/2004 1.380,83 Débito 13/2/2004 1.380,83 Débito 12/3/2004 1.380,83 Débito 12/4/2004 1.380,83 Débito 11/5/2004 1.380,83 Débito 8/6/2004 1.443,38 Débito 8/7/2004 1.443,38 Débito 6/8/2004 1.443,38 Débito 9/9/2004 1.443,38 Débito 7/10/2004 1.443,38 Débito 8/11/2004 1.443,38 Débito 7/12/2004 1.443,38 Débito 7/12/2004 1.443,38 Débito 10/1/2005 1.443,38 Débito 10/2/2005 1.443,38 Débito 8/3/2005 1.443,38 Débito 8/4/2005 1.443,38 Débito 9/5/2005 1.443,38 Débito 8/6/2005 1.535,10 Débito 8/7/2005 1.535,10 Débito 8/8/2005 1.535,10 Débito 9/9/2005 1.535,10 Débito 7/10/2005 1.535,10 Débito 8/11/2005 1.535,10 Débito 7/12/2005 1.535,10 Débito 7/12/2005 1.535,10 Débito 9/1/2006 1.535,10 Débito 7/2/2006 1.535,10 Débito 9/3/2006 1.535,10 Débito 7/4/2006 1.535,10 Débito 9/5/2006 1.611,85 Débito 8/6/2006 1.611,85 Débito 7/7/2006 1.611,85 Débito 8/8/2006 1.611,85 Débito 8/9/2006 1.611,85 Débito 8/9/2006 805,92 Débito 6/10/2006 1.612,00 Débito 6/10/2006 0,15 Débito 8/11/2006 1.612,00 Débito 7/12/2006 1.612,00 Débito 7/12/2006 806,08 Débito 8/1/2007 1.612,00 Débito 7/2/2007 1.612,00 Débito 7/3/2007 1.612,00 Débito 9/4/2007 1.612,00 Débito 9/5/2007 1.665,19 Débito 13/6/2007 1.665,19 Débito 11/7/2007 1.665,19 Débito 7/8/2007 1.665,19 Débito 11/9/2007 1.665,19 Débito 11/9/2007 832,59 Débito 9/10/2007 1.665,19 Débito 8/11/2007 1.665,19 Débito 7/12/2007 1.665,19 Débito 7/12/2007 832,60 Débito 9/1/2008 1.665,19 Débito 13/2/2008 1.665,19 Débito 11/3/2008 1.665,19 Débito 9/4/2008 1.748,44 Débito 8/5/2008 1.748,44 Débito 6/6/2008 1.748,44 Débito 8/7/2008 1.748,44 Débito 8/8/2008 1.748,44 Débito 5/9/2008 1.748,44 Débito 5/9/2008 874,22 Débito 7/10/2008 1.748,44 Débito 7/11/2008 1.748,44 Débito 8/12/2008 1.748,44 Débito 8/12/2008 874,22 Débito 9/1/2009 1.748,44 Débito 6/2/2009 1.748,44 Débito 9/3/2009 1.851,94 Débito 16/4/2009 1.851,94 Débito 8/5/2009 1.851,94 Débito 8/6/2009 1.851,94 Débito 8/7/2009 1.851,94 Débito 7/8/2009 1.851,94 Débito 9/9/2009 1.851,94 Débito 9/9/2009 925,97 Débito 9/10/2009 1.851,94 Débito 10/11/2009 1.851,94 Débito 7/12/2009 1.851,94 Débito 7/12/2009 925,97 Débito 12/1/2010 1.851,94 Débito 8/2/2010 1.965,64 Débito 8/3/2010 1.965,64 Débito 9/4/2010 1.965,64 Débito 10/5/2010 1.965,64 Débito 9/6/2010 1.965,64 Débito 8/7/2010 1.965,64 Débito 6/8/2010 1.994,90 Débito 8/9/2010 1.994,90 Débito 8/9/2010 997,45 Débito 7/10/2010 1.994,90 Débito 9/11/2010 1.994,90 Débito 8/12/2010 1.994,90 Débito 8/12/2010 997,45 Débito 7/1/2011 1.994,90 Débito 8/2/2011 2.122,77 Débito 11/3/2011 2.122,77 Débito 8/4/2011 2.122,77 Débito 6/5/2011 2.122,77 Débito 7/6/2011 2.122,77 Débito 8/7/2011 2.122,77 Débito 5/8/2011 2.122,77 Débito 9/9/2011 2.123,97 Débito 9/9/2011 1.061,98 Débito 9/9/2011 8,40 Débito 10/10/2011 2.123,97 Débito 8/11/2011 2.123,97 Débito 12/12/2011 2.123,97 Débito 12/12/2011 1.061,99 Débito 9/1/2012 2.123,97 Débito 9/2/2012 2.253,10 Débito 9/3/2012 2.253,10 Débito 10/4/2012 2.253,10 Débito 9/5/2012 2.253,10 Débito 12/6/2012 2.253,10 Débito 6/7/2012 2.253,10 Débito 7/8/2012 2.253,10 Débito 11/9/2012 2.253,10 Débito 11/9/2012 1.126,55 Débito 5/10/2012 2.253,10 Débito 13/11/2012 2.253,10 Débito 7/12/2012 2.253,10 Débito 7/12/2012 1.126,55 Débito 8/1/2013 2.253,10 Débito 8/2/2013 2.392,79 Débito 11/3/2013 2.392,79 Débito 8/4/2013 2.392,79 Débito 10/5/2013 2.392,79 Débito 10/6/2013 2.392,79 Débito 8/7/2013 2.392,79 Débito 8/8/2013 2.392,79 Débito 6/9/2013 2.392,79 Débito 6/9/2013 1.196,39 Débito 15/10/2013 2.392,79 Débito 8/11/2013 2.392,79 Débito 10/12/2013 2.392,79 Débito 10/12/2013 1.196,40 Débito 9/1/2014 2.392,79 Débito 11/2/2014 2.525,82 Débito 13/3/2014 2.525,82 Débito 8/4/2014 2.525,82 Débito 13/5/2014 2.525,82 Débito 13/6/2014 2.525,82 Débito 8/7/2014 2.525,82 Débito 12/8/2014 2.525,82 Débito 9/9/2014 2.525,82 Débito 9/9/2014 1.262,91 Débito 9/10/2014 2.525,82 Débito 11/11/2014 2.525,82 Débito 9/12/2014 2.525,82 Débito 9/12/2014 1.262,91 Débito 14/1/2015 2.525,82 Débito 11/2/2015 2.683,17 Débito 11/3/2015 2.683,17 Débito 13/4/2015 2.683,17 Débito 12/5/2015 2.683,17 Débito 9/6/2015 2.683,17 Débito 8/7/2015 2.683,17 Débito 12/8/2015 2.683,17 Débito 9/9/2015 2.683,17 Débito 9/10/2015 2.683,17 Débito 9/10/2015 1.341,58 Débito 11/11/2015 2.683,17 Débito 8/12/2015 2.683,17 Débito 8/12/2015 1.341,59 Débito 12/1/2016 2.683,17 Débito 11/2/2016 2.985,83 Débito 8/3/2016 2.985,83 Débito 12/4/2016 2.985,83 Débito 11/5/2016 2.985,83 Débito 8/6/2016 2.985,83 Débito 13/3/2003 947,34 Débito 4/4/2003 1.093,09 Débito 7/5/2003 1.093,09 Débito 4/6/2003 1.093,09 Débito 4/7/2003 1.404,54 Débito 5/8/2003 1.404,54 Débito 3/9/2003 1.404,54 Débito 2/10/2003 1.404,54 Débito 4/11/2003 1.404,54 Débito 2/12/2003 1.404,54 Débito 2/12/2003 1.287,49 Débito 5/1/2004 1.404,54 Débito 3/2/2004 1.404,54 Débito 2/3/2004 1.404,54 Débito 2/4/2004 1.404,54 Débito 4/5/2004 1.404,54 Débito 2/6/2004 1.468,16 Débito 2/7/2004 1.468,16 Débito 3/8/2004 1.468,16 Débito 2/9/2004 1.468,16 Débito 4/10/2004 1.468,16 Débito 3/11/2004 1.468,16 Débito 2/12/2004 1.468,16 Débito 2/12/2004 1.468,16 Débito 4/1/2005 1.468,16 Débito 2/2/2005 1.468,16 Débito 2/3/2005 1.468,16 Débito 4/4/2005 1.301,41 Débito 3/5/2005 1.301,41 Débito 2/6/2005 1.394,71 Débito 4/7/2005 1.394,71 Débito 2/8/2005 1.394,71 Débito 2/9/2005 1.394,71 Débito 4/10/2005 1.394,71 Débito 3/11/2005 1.394,71 Débito 2/12/2005 1.265,22 Débito 2/12/2005 1.561,46 Débito 3/1/2006 1.265,22 Débito 2/2/2006 1.265,22 Débito 2/3/2006 1.265,22 Débito 4/4/2006 1.431,97 Débito 3/5/2006 1.356,12 Débito 2/6/2006 1.356,12 Débito 4/7/2006 1.222,38 Débito 2/8/2006 1.222,38 Débito 4/9/2006 1.222,38 Débito 4/9/2006 819,76 Débito 3/10/2006 1.352,02 Débito 3/10/2006 0,15 Débito 3/11/2006 1.352,02 Débito 4/12/2006 1.352,02 Débito 4/12/2006 819,92 Débito 3/1/2007 1.352,02 Débito 2/2/2007 1.223,43 Débito 2/3/2007 1.223,43 Débito 3/4/2007 1.223,43 Débito 3/5/2007 1.277,53 Débito 4/6/2007 1.277,53 Débito 3/7/2007 1.277,53 Débito 2/8/2007 1.277,53 Débito 4/9/2007 1.277,53 Débito 4/9/2007 846,89 Débito 2/10/2007 1.277,53 Débito 5/11/2007 1.277,53 Débito 4/12/2007 1.277,53 Débito 4/12/2007 846,89 Débito 3/1/2008 1.277,53 Débito 7/2/2008 1.277,53 Débito 4/3/2008 1.277,53 Débito 2/4/2008 1.362,21 Débito 5/5/2008 1.362,21 Débito 3/6/2008 1.362,21 Débito 2/7/2008 1.362,21 Débito 4/8/2008 1.362,21 Débito 2/9/2008 1.362,21 Débito 2/9/2008 889,23 Débito 2/10/2008 1.362,21 Débito 4/11/2008 1.362,21 Débito 2/12/2008 1.362,21 Débito 2/12/2008 889,23 Débito 5/1/2009 1.362,21 Débito 3/2/2009 1.362,21 Débito 3/3/2009 1.467,49 Débito 2/4/2009 1.467,49 Débito 5/5/2009 1.467,49 Débito 2/6/2009 1.467,49 Débito 2/7/2009 1.467,49 Débito 4/8/2009 1.467,49 Débito 2/9/2009 1.596,08 Débito 2/9/2009 941,87 Débito 2/10/2009 1.469,75 Débito 4/11/2009 1.469,75 Débito 2/12/2009 1.469,75 Débito 2/12/2009 941,87 Débito 5/1/2010 1.469,75 Débito 2/2/2010 1.714,00 Débito 2/3/2010 1.714,00 Débito 5/4/2010 1.714,00 Débito 4/5/2010 1.714,00 Débito 2/6/2010 1.714,00 Débito 2/7/2010 1.714,00 Débito 3/8/2010 1.593,16 Débito 3/8/2010 178,56 Débito 2/9/2010 1.593,16 Débito 2/9/2010 1.014,58 Débito 4/10/2010 1.593,16 Débito 3/11/2010 2.029,16 Débito 2/12/2010 1.593,16 Débito 2/12/2010 1.014,58 Débito 4/1/2011 1.593,16 Débito 2/2/2011 1.723,22 Débito 2/3/2011 1.526,32 Débito 4/4/2011 1.526,32 Débito 3/5/2011 1.526,32 Débito 2/6/2011 1.526,32 Débito 4/7/2011 1.526,32 Débito 2/8/2011 1.526,32 Débito 2/9/2011 1.527,54 Débito 2/9/2011 1.080,22 Débito 2/9/2011 8,54 Débito 4/10/2011 1.527,54 Débito 3/11/2011 1.527,54 Débito 2/12/2011 1.527,54 Débito 2/12/2011 1.080,22 Débito 3/1/2012 1.527,54 Débito 2/2/2012 1.658,89 Débito 2/3/2012 1.619,00 Débito 3/4/2012 1.619,00 Débito 3/5/2012 1.619,00 Débito 4/6/2012 1.619,00 Débito 3/7/2012 1.619,00 Débito 2/8/2012 1.619,00 Débito 4/9/2012 1.619,00 Débito 4/9/2012 1.145,89 Débito 2/10/2012 1.620,96 Débito 5/11/2012 1.620,96 Débito 4/12/2012 1.620,96 Débito 4/12/2012 1.145,90 Débito 3/1/2013 1.620,96 Débito 4/2/2013 1.765,32 Débito 4/3/2013 1.719,99 Débito 2/4/2013 1.719,99 Débito 3/5/2013 1.719,99 Débito 4/6/2013 1.719,99 Débito 2/7/2013 1.719,99 Débito 2/8/2013 1.719,99 Débito 3/9/2013 1.719,99 Débito 3/9/2013 1.216,94 Débito 2/10/2013 1.719,99 Débito 4/11/2013 1.719,99 Débito 3/12/2013 1.719,99 Débito 3/12/2013 1.216,94 Débito 3/1/2014 1.719,99 Débito 4/2/2014 1.855,31 Débito 7/3/2014 1.855,31 Débito 2/4/2014 1.816,03 Débito 5/5/2014 1.816,03 Débito 3/6/2014 1.816,03 Débito 2/7/2014 1.816,03 Débito 4/8/2014 1.816,03 Débito 2/9/2014 1.816,03 Débito 2/9/2014 1.284,60 Débito 2/10/2014 1.816,17 Débito 4/11/2014 1.816,17 Débito 2/12/2014 1.816,17 Débito 2/12/2014 1.284,60 Débito 5/1/2015 1.816,17 Débito 3/2/2015 1.976,23 Débito 3/3/2015 1.929,86 Débito 2/4/2015 1.929,86 Débito 5/5/2015 1.929,86 Débito 2/6/2015 1.929,86 Débito 2/7/2015 1.929,86 Débito 4/8/2015 1.929,86 Débito 2/9/2015 1.929,86 Débito 2/10/2015 1.929,86 Débito 2/10/2015 1.364,63 Débito 4/11/2015 1.929,86 Débito 2/12/2015 2.409,71 Débito 2/12/2015 1.364,63 Débito 5/1/2016 1.796,50 Débito 2/2/2016 2.104,36 Débito 2/3/2016 2.104,36 Débito 4/4/2016 2.104,36 Débito 3/5/2016 2.037,52 Débito 1/4/2003 1.561,56 Débito 1/4/2003 312,31 Débito 2/5/2003 1.561,56 Débito 2/6/2003 1.561,56 Débito 1/7/2003 1.817,22 Débito 1/8/2003 1.817,22 Débito 1/9/2003 1.817,22 Débito 1/10/2003 1.817,22 Débito 3/11/2003 1.817,22 Débito 1/12/2003 1.817,22 Débito 1/12/2003 1.514,35 Débito 2/1/2004 1.817,22 Débito 2/2/2004 1.817,22 Débito 1/3/2004 1.817,22 Débito 1/4/2004 1.817,22 Débito 3/5/2004 1.817,22 Débito 1/6/2004 1.899,54 Débito 1/7/2004 1.899,54 Débito 2/8/2004 1.899,54 Débito 1/9/2004 1.899,54 Débito 1/10/2004 1.899,54 Débito 1/11/2004 1.899,54 Débito 1/12/2004 1.899,54 Débito 1/12/2004 1.899,54 Débito 3/1/2005 1.899,54 Débito 1/2/2005 1.899,54 Débito 1/3/2005 1.899,54 Débito 1/4/2005 1.899,54 Débito 2/5/2005 1.899,54 Débito 1/6/2005 2.020,25 Débito 1/7/2005 2.020,25 Débito 1/8/2005 2.020,25 Débito 1/9/2005 2.020,25 Débito 3/10/2005 2.020,25 Débito 1/11/2005 2.020,25 Débito 1/12/2005 2.020,25 Débito 1/12/2005 2.020,25 Débito 2/1/2006 2.020,25 Débito 1/2/2006 2.020,25 Débito 2/3/2006 2.020,25 Débito 3/4/2006 2.020,25 Débito 2/5/2006 2.121,26 Débito 1/6/2006 2.121,26 Débito 3/7/2006 2.121,26 Débito 1/8/2006 2.121,26 Débito 1/9/2006 2.121,26 Débito 1/9/2006 1.060,63 Débito 2/10/2006 0,20 Débito 2/10/2006 2.121,46 Débito 1/11/2006 2.121,46 Débito 1/12/2006 2.121,46 Débito 1/12/2006 1.060,83 Débito 3/1/2007 2.121,46 Débito 1/2/2007 2.121,46 Débito 1/3/2007 2.121,46 Débito 2/4/2007 2.121,46 Débito 2/5/2007 2.191,46 Débito 1/6/2007 2.191,46 Débito 2/7/2007 2.191,46 Débito 1/8/2007 2.191,46 Débito 3/9/2007 2.191,46 Débito 3/9/2007 1.095,73 Débito 1/10/2007 2.191,46 Débito 1/11/2007 2.191,46 Débito 3/12/2007 2.191,46 Débito 3/12/2007 1.095,73 Débito 2/1/2008 2.191,46 Débito 1/2/2008 2.191,46 Débito 3/3/2008 2.191,46 Débito 1/4/2008 2.301,03 Débito 2/5/2008 2.301,03 Débito 2/6/2008 2.301,03 Débito 1/7/2008 2.301,03 Débito 1/8/2008 2.301,03 Débito 1/9/2008 2.301,03 Débito 1/9/2008 1.150,51 Débito 1/10/2008 2.301,03 Débito 3/11/2008 2.301,03 Débito 1/12/2008 2.301,03 Débito 1/12/2008 1.150,52 Débito 2/1/2009 2.301,03 Débito 2/2/2009 2.301,03 Débito 2/3/2009 2.437,25 Débito 1/4/2009 2.437,25 Débito 4/5/2009 2.437,25 Débito 1/6/2009 2.437,25 Débito 1/7/2009 2.437,25 Débito 3/8/2009 2.437,25 Débito 1/9/2009 2.437,25 Débito 1/9/2009 1.218,62 Débito 1/10/2009 2.437,25 Débito 3/11/2009 2.437,25 Débito 1/12/2009 2.437,25 Débito 1/12/2009 1.218,63 Débito 4/1/2010 2.437,25 Débito 1/2/2010 2.586,89 Débito 1/3/2010 2.586,89 Débito 1/4/2010 2.586,89 Débito 3/5/2010 2.586,89 Débito 1/6/2010 2.586,89 Débito 1/7/2010 2.586,89 Débito 2/8/2010 2.625,40 Débito 2/8/2010 231,06 Débito 1/9/2010 2.625,40 Débito 1/9/2010 1.312,70 Débito 1/10/2010 2.625,40 Débito 1/11/2010 2.625,40 Débito 1/12/2010 2.625,40 Débito 1/12/2010 1.312,70 Débito 3/1/2011 2.625,40 Débito 1/2/2011 2.793,68 Débito 1/3/2011 2.793,68 Débito 1/4/2011 2.793,68 Débito 2/5/2011 2.793,68 Débito 1/6/2011 2.793,68 Débito 1/7/2011 2.793,68 Débito 1/8/2011 2.793,68 Débito 1/9/2011 2.795,26 Débito 1/9/2011 1.397,63 Débito 1/9/2011 11,06 Débito 3/10/2011 2.795,26 Débito 1/11/2011 2.795,26 Débito 1/12/2011 2.795,26 Débito 1/12/2011 1.397,63 Débito 2/1/2012 2.795,26 Débito 1/2/2012 2.965,21 Débito 1/3/2012 2.965,21 Débito 2/4/2012 2.965,21 Débito 2/5/2012 2.965,21 Débito 1/6/2012 2.965,21 Débito 2/7/2012 2.965,21 Débito 1/8/2012 2.965,21 Débito 3/9/2012 2.965,21 Débito 3/9/2012 1.482,60 Débito 1/10/2012 2.965,21 Débito 1/11/2012 2.965,21 Débito 3/12/2012 2.965,21 Débito 3/12/2012 1.482,61 Débito 2/1/2013 2.965,21 Débito 1/2/2013 3.149,05 Débito 1/3/2013 3.149,05 Débito 1/4/2013 3.149,05 Débito 2/5/2013 3.149,05 Débito 3/6/2013 3.149,05 Débito 1/7/2013 3.149,05 Débito 1/8/2013 3.149,05 Débito 2/9/2013 3.149,05 Débito 2/9/2013 1.574,52 Débito 1/10/2013 3.149,05 Débito 1/11/2013 3.149,05 Débito 2/12/2013 3.149,05 Débito 2/12/2013 1.574,53 Débito 2/1/2014 3.149,05 Débito 3/2/2014 3.324,13 Débito 6/3/2014 3.324,13 Débito 1/4/2014 3.324,13 Débito 2/5/2014 3.324,13 Débito 2/6/2014 3.324,13 Débito 1/7/2014 3.324,13 Débito 1/8/2014 3.324,13 Débito 1/9/2014 3.324,13 Débito 1/9/2014 1.662,06 Débito 1/10/2014 3.324,13 Débito 3/11/2014 3.324,13 Débito 1/12/2014 3.324,13 Débito 1/12/2014 1.662,07 Débito 2/1/2015 2.391,35 Débito 14/5/2003 187,87 Débito 14/5/2003 805,16 Débito 12/6/2003 805,16 Débito 10/7/2003 830,60 Débito 12/8/2003 830,60 Débito 10/9/2003 830,60 Débito 10/10/2003 830,60 Débito 12/11/2003 830,60 Débito 10/12/2003 830,60 Débito 10/12/2003 622,95 Débito 13/1/2004 830,60 Débito 11/2/2004 830,60 Débito 10/3/2004 830,60 Débito 5/4/2004 830,60 Débito 5/5/2004 830,60 Débito 3/6/2004 868,22 Débito 5/7/2004 868,22 Débito 4/8/2004 868,22 Débito 3/9/2004 868,22 Débito 5/10/2004 868,22 Débito 4/11/2004 868,22 Débito 3/12/2004 868,22 Débito 3/12/2004 868,22 Débito 5/1/2005 868,22 Débito 3/2/2005 868,22 Débito 3/3/2005 868,22 Débito 5/4/2005 868,22 Débito 4/5/2005 868,22 Débito 3/6/2005 923,39 Débito 5/7/2005 923,39 Débito 3/8/2005 923,39 Débito 5/9/2005 923,39 Débito 5/10/2005 923,39 Débito 4/11/2005 923,39 Débito 5/12/2005 923,39 Débito 5/12/2005 923,39 Débito 4/1/2006 923,39 Débito 3/2/2006 923,39 Débito 3/3/2006 923,39 Débito 5/4/2006 923,39 Débito 4/5/2006 969,55 Débito 5/6/2006 969,55 Débito 5/7/2006 969,55 Débito 3/8/2006 969,55 Débito 5/9/2006 484,77 Débito 5/9/2006 969,55 Débito 4/10/2006 969,64 Débito 4/10/2006 0,09 Débito 6/11/2006 969,64 Débito 5/12/2006 969,64 Débito 5/12/2006 484,87 Débito 4/1/2007 969,64 Débito 5/2/2007 969,64 Débito 5/3/2007 969,64 Débito 4/4/2007 969,64 Débito 4/5/2007 1.001,63 Débito 5/6/2007 1.001,63 Débito 4/7/2007 1.001,63 Débito 3/8/2007 1.001,63 Débito 5/9/2007 1.001,63 Débito 5/9/2007 500,81 Débito 3/10/2007 1.001,63 Débito 6/11/2007 1.001,63 Débito 5/12/2007 1.001,63 Débito 5/12/2007 500,82 Débito 4/1/2008 1.001,63 Débito 8/2/2008 1.001,63 Débito 5/3/2008 1.001,63 Débito 3/4/2008 1.051,71 Débito 6/5/2008 1.051,71 Débito 4/6/2008 1.051,71 Débito 3/7/2008 1.051,71 Débito 5/8/2008 1.051,71 Débito 3/9/2008 1.051,71 Débito 3/9/2008 525,85 Débito 3/10/2008 1.051,71 Débito 5/11/2008 1.051,71 Débito 3/12/2008 1.051,71 Débito 3/12/2008 525,86 Débito 6/1/2009 1.051,71 Débito 4/2/2009 1.051,71 Débito 4/3/2009 1.113,97 Débito 3/4/2009 1.113,97 Débito 6/5/2009 1.113,97 Débito 3/6/2009 1.113,97 Débito 3/7/2009 1.113,97 Débito 5/8/2009 1.113,97 Débito 3/9/2009 1.113,97 Débito 3/9/2009 556,98 Débito 5/10/2009 1.113,97 Débito 5/11/2009 1.113,97 Débito 3/12/2009 1.113,97 Débito 3/12/2009 556,99 Débito 6/1/2010 1.113,97 Débito 3/2/2010 1.182,36 Débito 3/3/2010 1.182,36 Débito 6/4/2010 1.182,36 Débito 5/5/2010 1.182,36 Débito 4/6/2010 1.182,36 Débito 5/7/2010 1.182,36 Débito 4/8/2010 1.199,96 Débito 4/8/2010 105,60 Débito 3/9/2010 1.199,96 Débito 3/9/2010 599,98 Débito 5/10/2010 1.199,96 Débito 4/11/2010 1.199,96 Débito 3/12/2010 1.199,96 Débito 3/12/2010 599,98 Débito 5/1/2011 1.199,96 Débito 3/2/2011 1.276,87 Débito 3/3/2011 1.276,87 Débito 5/4/2011 1.276,87 Débito 4/5/2011 1.276,87 Débito 3/6/2011 1.276,87 Débito 5/7/2011 1.276,87 Débito 3/8/2011 1.276,87 Débito 5/9/2011 1.277,59 Débito 5/9/2011 638,79 Débito 5/9/2011 5,04 Débito 5/10/2011 1.277,59 Débito 4/11/2011 1.277,59 Débito 5/12/2011 1.277,59 Débito 5/12/2011 638,80 Débito 4/1/2012 1.277,59 Débito 3/2/2012 1.355,26 Débito 5/3/2012 1.355,26 Débito 4/4/2012 1.355,26 Débito 4/5/2012 1.355,26 Débito 5/6/2012 1.355,26 Débito 4/7/2012 1.355,26 Débito 3/8/2012 1.355,26 Débito 5/9/2012 1.355,26 Débito 5/9/2012 677,63 Débito 3/10/2012 1.355,26 Débito 6/11/2012 1.355,26 Débito 5/12/2012 1.355,26 Débito 5/12/2012 677,63 Débito 4/1/2013 1.355,26 Débito 5/2/2013 1.439,28 Débito 5/3/2013 1.439,28 Débito 3/4/2013 1.439,28 Débito 6/5/2013 1.439,28 Débito 5/6/2013 1.439,28 Débito 3/7/2013 1.439,28 Débito 5/8/2013 1.439,28 Débito 4/9/2013 1.439,28 Débito 4/9/2013 719,64 Débito 3/10/2013 1.439,28 Débito 5/11/2013 1.439,28 Débito 4/12/2013 1.439,28 Débito 4/12/2013 719,64 Débito 6/1/2014 1.439,28 Débito 5/2/2014 1.519,30 Débito 10/3/2014 1.519,30 Débito 3/4/2014 1.519,30 Débito 6/5/2014 1.519,30 Débito 4/6/2014 1.519,30 Débito 3/7/2014 1.519,30 Débito 5/8/2014 1.519,30 Débito 3/9/2014 1.519,30 Débito 3/9/2014 759,65 Débito 3/10/2014 1.519,30 Débito 5/11/2014 1.519,30 Débito 3/12/2014 1.519,30 Débito 3/12/2014 759,65 Débito 6/1/2015 1.519,30 Débito 4/2/2015 1.613,95 Débito 4/3/2015 1.613,95 Débito 6/4/2015 1.613,95 Débito 6/5/2015 1.613,95 Débito 3/6/2015 1.613,95 Débito 3/7/2015 1.613,95 Débito 5/8/2015 1.613,95 Débito 3/9/2015 1.613,95 Débito 5/10/2015 1.613,95 Débito 5/10/2015 806,97 Débito 5/11/2015 1.613,95 Débito 3/12/2015 1.613,95 Débito 3/12/2015 806,98 Débito 6/1/2016 1.613,95 Débito 3/2/2016 1.796,00 Débito 3/3/2016 1.796,00 Débito 5/4/2016 1.796,00 Débito 4/5/2016 1.796,00 Débito 3/6/2016 1.796,00 Débito 5/7/2016 1.796,00 Débito 3/8/2016 1.796,00 Débito 5/9/2016 1.796,00 Débito 5/9/2016 898,00 Débito 5/10/2016 1.796,00 Débito 4/11/2016 1.796,00 Débito 5/12/2016 1.796,00 Débito 5/12/2016 898,00 Débito 4/1/2017 1.796,00 Débito 3/2/2017 1.914,17 Débito 3/3/2017 1.914,17 Débito 5/4/2017 1.914,17 Débito 4/5/2017 1.914,17 Débito 5/6/2017 1.914,17 Débito 5/7/2017 1.914,17 Débito 28/2/2019 2.022,69 Crédito 7/5/2019 606,80 Crédito 5/6/2019 606,80 Crédito 3/7/2019 606,80 Crédito 5/8/2019 606,80 Crédito 4/9/2019 606,80 Crédito 4/9/2019 303,40 Crédito 3/10/2019 606,80 Crédito 5/11/2019 606,80 Crédito 4/12/2019 606,80 Crédito 4/12/2019 303,40 Crédito 6/1/2020 606,80 Crédito 5/2/2020 633,99 Crédito 4/3/2020 633,99 Crédito 3/4/2020 633,99 Crédito 6/5/2020 633,99 Crédito 6/5/2020 316,99 Crédito 3/6/2020 633,99 Crédito 3/6/2020 316,99 Crédito 3/7/2020 633,99 Crédito 5/8/2020 633,99 Crédito 3/9/2020 633,99 Crédito 5/10/2020 633,99 Crédito 5/11/2020 633,99 Crédito 3/12/2020 633,99 Crédito 6/1/2021 633,99 Crédito 3/2/2021 668,54 Crédito 3/3/2021 668,54 Crédito 6/4/2021 668,54 Crédito 5/5/2021 668,54 Crédito 4/6/2021 668,54 Crédito 4/6/2021 334,26 Crédito 5/7/2021 668,54 Crédito 5/7/2021 334,27 Crédito 4/8/2021 668,54 Crédito 3/9/2021 668,54 Crédito 5/10/2021 668,54 Crédito 4/11/2021 668,54 Crédito 3/12/2021 668,54 Crédito 5/1/2022 668,54 Crédito 3/2/2022 736,46 Crédito 7/3/2022 736,46 Crédito 5/4/2022 736,46 Crédito 12/6/2003 416,41 Débito 14/7/2003 1.869,34 Débito 13/8/2003 1.869,34 Débito 11/9/2003 1.869,34 Débito 14/10/2003 1.869,34 Débito 14/11/2003 1.869,34 Débito 11/12/2003 1.869,34 Débito 11/12/2003 1.090,44 Débito 13/1/2004 1.869,34 Débito 11/2/2004 1.869,34 Débito 10/3/2004 1.869,34 Débito 6/4/2004 1.869,34 Débito 5/5/2004 1.869,34 Débito 3/6/2004 1.954,02 Débito 6/7/2004 1.954,02 Débito 10/8/2004 1.954,02 Débito 9/9/2004 1.954,02 Débito 5/10/2004 1.954,02 Débito 9/11/2004 1.954,02 Débito 6/12/2004 1.954,02 Débito 6/12/2004 1.954,02 Débito 6/1/2005 1.954,02 Débito 3/2/2005 1.954,02 Débito 4/3/2005 1.954,02 Débito 11/4/2005 1.954,02 Débito 5/5/2005 1.954,02 Débito 7/6/2005 2.078,19 Débito 6/7/2005 2.078,19 Débito 5/8/2005 2.078,19 Débito 6/9/2005 2.078,19 Débito 7/10/2005 2.078,19 Débito 7/11/2005 2.078,19 Débito 6/12/2005 2.078,19 Débito 6/12/2005 2.078,19 Débito 5/1/2006 2.078,19 Débito 6/2/2006 2.078,19 Débito 7/3/2006 2.078,19 Débito 5/4/2006 2.078,19 Débito 8/5/2006 2.182,09 Débito 7/6/2006 2.182,09 Débito 6/7/2006 2.182,09 Débito 4/8/2006 2.182,09 Débito 6/9/2006 2.182,09 Débito 6/9/2006 1.091,04 Débito 5/10/2006 2.182,29 Débito 5/10/2006 0,20 Débito 8/11/2006 2.182,29 Débito 5/12/2006 2.182,29 Débito 5/12/2006 1.091,25 Débito 8/1/2007 2.182,29 Débito 6/2/2007 2.182,29 Débito 6/3/2007 2.182,29 Débito 5/4/2007 2.182,29 Débito 8/5/2007 2.254,30 Débito 6/6/2007 2.254,30 Débito 5/7/2007 2.254,30 Débito 6/8/2007 2.254,30 Débito 5/9/2007 2.254,30 Débito 5/9/2007 1.127,15 Débito 4/10/2007 2.254,30 Débito 7/11/2007 2.254,30 Débito 6/12/2007 2.254,30 Débito 6/12/2007 1.127,15 Débito 15/1/2008 2.254,30 Débito 12/2/2008 2.254,30 Débito 5/3/2008 2.254,30 Débito 7/4/2008 2.367,01 Débito 7/5/2008 2.367,01 Débito 4/6/2008 2.367,01 Débito 4/7/2008 2.367,01 Débito 6/8/2008 2.367,01 Débito 4/9/2008 2.367,01 Débito 4/9/2008 1.183,50 Débito 8/10/2008 2.367,01 Débito 5/11/2008 2.367,01 Débito 3/12/2008 2.367,01 Débito 3/12/2008 1.183,51 Débito 7/1/2009 2.367,01 Débito 6/2/2009 2.367,01 Débito 6/3/2009 2.507,13 Débito 3/4/2009 2.507,13 Débito 6/5/2009 2.507,13 Débito 3/6/2009 2.507,13 Débito 6/7/2009 2.507,13 Débito 6/8/2009 2.507,13 Débito 4/9/2009 2.507,13 Débito 4/9/2009 1.253,56 Débito 8/10/2009 2.507,13 Débito 5/11/2009 2.507,13 Débito 3/12/2009 2.507,13 Débito 3/12/2009 1.253,57 Débito 7/1/2010 2.507,13 Débito 5/2/2010 2.661,06 Débito 4/3/2010 2.661,06 Débito 7/4/2010 2.661,06 Débito 5/5/2010 2.661,06 Débito 9/6/2010 2.661,06 Débito 30/7/2010 2.661,06 Débito 20/9/2010 2.700,68 Débito 20/9/2010 237,72 Débito 20/9/2010 2.700,68 Débito 20/9/2010 1.350,34 Débito 6/1/2011 2.700,68 Débito 6/1/2011 1.350,34 Débito 6/1/2011 2.700,68 Débito 12/11/2003 1.622,92 Débito 12/11/2003 4,14 Débito 12/11/2003 954,66 Débito 12/11/2003 954,66 Débito 4/12/2003 1.554,58 Débito 4/12/2003 777,29 Débito 7/1/2004 1.554,58 Débito 7/1/2004 2.240,20 Débito 5/2/2004 1.554,58 Débito 4/3/2004 1.554,58 Débito 6/4/2004 1.554,58 Débito 6/5/2004 1.554,58 Débito 4/6/2004 1.625,93 Débito 6/7/2004 1.625,93 Débito 5/8/2004 1.625,93 Débito 6/9/2004 1.625,93 Débito 11/10/2004 1.625,93 Débito 5/11/2004 1.625,93 Débito 6/12/2004 1.625,93 Débito 6/12/2004 1.625,93 Débito 6/1/2005 1.625,93 Débito 4/2/2005 1.625,93 Débito 4/3/2005 1.625,93 Débito 6/4/2005 1.625,93 Débito 5/5/2005 1.625,93 Débito 6/6/2005 1.729,25 Débito 6/7/2005 1.729,25 Débito 4/8/2005 1.729,25 Débito 6/9/2005 1.729,25 Débito 6/10/2005 1.729,25 Débito 7/11/2005 1.729,25 Débito 6/12/2005 1.729,25 Débito 6/12/2005 1.729,25 Débito 5/1/2006 1.729,25 Débito 6/2/2006 1.729,25 Débito 6/3/2006 1.729,25 Débito 6/4/2006 1.729,25 Débito 5/5/2006 1.815,71 Débito 6/6/2006 1.815,71 Débito 6/7/2006 1.815,71 Débito 4/8/2006 1.815,71 Débito 6/9/2006 1.815,71 Débito 6/9/2006 907,85 Débito 5/10/2006 1.815,88 Débito 5/10/2006 0,17 Débito 7/11/2006 1.815,88 Débito 6/12/2006 1.815,88 Débito 6/12/2006 908,03 Débito 5/1/2007 1.815,88 Débito 6/2/2007 1.815,88 Débito 6/3/2007 1.815,88 Débito 5/4/2007 1.815,88 Débito 7/5/2007 1.875,80 Débito 6/6/2007 1.875,80 Débito 5/7/2007 1.875,80 Débito 6/8/2007 1.875,80 Débito 6/9/2007 1.875,80 Débito 6/9/2007 937,90 Débito 4/10/2007 1.875,80 Débito 7/11/2007 1.875,80 Débito 6/12/2007 1.875,80 Débito 6/12/2007 937,90 Débito 7/1/2008 1.875,80 Débito 11/2/2008 1.875,80 Débito 6/3/2008 1.875,80 Débito 4/4/2008 1.969,59 Débito 7/5/2008 1.969,59 Débito 5/6/2008 1.969,59 Débito 4/7/2008 1.969,59 Débito 6/8/2008 1.969,59 Débito 4/9/2008 1.969,59 Débito 4/9/2008 984,79 Débito 6/10/2008 1.969,59 Débito 6/11/2008 1.969,59 Débito 4/12/2008 1.969,59 Débito 4/12/2008 984,80 Débito 7/1/2009 1.969,59 Débito 5/2/2009 1.969,59 Débito 5/3/2009 2.086,18 Débito 6/4/2009 2.086,18 Débito 7/5/2009 2.086,18 Débito 4/6/2009 2.086,18 Débito 6/7/2009 2.086,18 Débito 6/8/2009 2.086,18 Débito 4/9/2009 2.086,18 Débito 4/9/2009 1.043,09 Débito 6/10/2009 2.086,18 Débito 6/11/2009 2.086,18 Débito 4/12/2009 2.086,18 Débito 4/12/2009 1.043,09 Débito 7/1/2010 2.086,18 Débito 4/2/2010 2.214,27 Débito 4/3/2010 2.214,27 Débito 7/4/2010 2.214,27 Débito 6/5/2010 2.214,27 Débito 7/6/2010 2.214,27 Débito 6/7/2010 2.214,27 Débito 5/8/2010 2.247,23 Débito 5/8/2010 197,76 Débito 6/9/2010 2.247,23 Débito 6/9/2010 1.123,61 Débito 6/10/2010 2.247,23 Débito 5/11/2010 2.247,23 Débito 6/12/2010 2.247,23 Débito 6/12/2010 1.123,62 Débito 6/1/2011 2.247,23 Débito 4/2/2011 2.391,27 Débito 4/3/2011 2.391,27 Débito 6/4/2011 2.391,27 Débito 5/5/2011 2.391,27 Débito 6/6/2011 2.391,27 Débito 6/7/2011 2.391,27 Débito 4/8/2011 2.391,27 Débito 6/9/2011 2.392,62 Débito 6/9/2011 1.196,31 Débito 6/9/2011 9,45 Débito 6/10/2011 2.392,62 Débito 7/11/2011 2.392,62 Débito 6/12/2011 2.392,62 Débito 6/12/2011 1.196,31 Débito 5/1/2012 2.392,62 Débito 6/2/2012 2.538,09 Débito 6/3/2012 2.538,09 Débito 5/4/2012 2.538,09 Débito 7/5/2012 2.538,09 Débito 6/6/2012 2.538,09 Débito 5/7/2012 2.538,09 Débito 6/8/2012 2.538,09 Débito 6/9/2012 2.538,09 Débito 6/9/2012 1.269,04 Débito 4/10/2012 2.538,09 Débito 7/11/2012 2.538,09 Débito 6/12/2012 2.538,09 Débito 6/12/2012 1.269,05 Débito 7/1/2013 2.538,09 Débito 6/2/2013 2.695,45 Débito 6/3/2013 2.695,45 Débito 4/4/2013 2.695,45 Débito 7/5/2013 2.695,45 Débito 6/6/2013 2.695,45 Débito 4/7/2013 2.695,45 Débito 6/8/2013 2.695,45 Débito 5/9/2013 2.695,45 Débito 5/9/2013 1.347,72 Débito 4/10/2013 2.695,45 Débito 6/11/2013 2.695,45 Débito 5/12/2013 2.695,45 Débito 5/12/2013 1.347,73 Débito 7/1/2014 2.695,45 Débito 6/2/2014 2.845,31 Débito 11/3/2014 2.845,31 Débito 4/4/2014 2.845,31 Débito 7/5/2014 2.845,31 Débito 5/6/2014 2.845,31 Débito 4/7/2014 2.845,31 Débito 6/8/2014 2.845,31 Débito 4/9/2014 2.845,31 Débito 4/9/2014 1.422,65 Débito 6/10/2014 2.845,31 Débito 6/11/2014 2.845,31 Débito 4/12/2014 2.845,31 Débito 4/12/2014 1.422,66 Débito 7/1/2015 2.845,31 Débito 5/2/2015 3.022,57 Débito 5/3/2015 3.022,57 Débito 7/4/2015 3.022,57 Débito 7/5/2015 3.022,57 Débito 5/6/2015 3.022,57 Débito 6/7/2015 3.022,57 Débito 6/8/2015 3.022,57 Débito 4/9/2015 3.022,57 Débito 6/10/2015 3.022,57 Débito 6/10/2015 1.511,28 Débito 6/11/2015 3.022,57 Débito 4/12/2015 3.022,57 Débito 4/12/2015 1.511,29 Débito 7/1/2016 3.022,57 Débito 4/2/2016 3.363,51 Débito 4/3/2016 3.363,51 Débito 6/4/2016 3.363,51 Débito 9/9/2003 993,00 Débito 11/9/2003 993,00 Débito 13/10/2003 993,00 Débito 14/11/2003 993,00 Débito 11/12/2003 993,00 Débito 11/12/2003 496,50 Débito 14/1/2004 993,00 Débito 12/2/2004 993,00 Débito 11/3/2004 993,00 Débito 6/4/2004 993,00 Débito 6/5/2004 993,00 Débito 4/6/2004 1.038,57 Débito 6/7/2004 1.038,57 Débito 5/8/2004 1.038,57 Débito 6/9/2004 1.038,57 Débito 6/10/2004 1.038,57 Débito 5/11/2004 1.038,57 Débito 6/12/2004 1.038,57 Débito 6/12/2004 1.038,57 Débito 6/1/2005 1.038,57 Débito 4/2/2005 1.038,57 Débito 4/3/2005 1.038,57 Débito 6/4/2005 1.038,57 Débito 5/5/2005 1.038,57 Débito 6/6/2005 1.104,57 Débito 6/7/2005 1.104,57 Débito 4/8/2005 1.104,57 Débito 6/9/2005 1.104,57 Débito 6/10/2005 1.104,57 Débito 7/11/2005 1.104,57 Débito 6/12/2005 1.104,57 Débito 6/12/2005 1.104,57 Débito 5/1/2006 1.104,57 Débito 6/2/2006 1.104,57 Débito 6/3/2006 1.104,57 Débito 6/4/2006 1.104,57 Débito 5/5/2006 1.159,79 Débito 6/6/2006 1.159,79 Débito 6/7/2006 1.159,79 Débito 4/8/2006 1.159,79 Débito 6/9/2006 1.159,79 Débito 6/9/2006 579,89 Débito 5/10/2006 1.159,90 Débito 5/10/2006 0,11 Débito 7/11/2006 1.159,90 Débito 6/12/2006 1.159,90 Débito 6/12/2006 580,01 Débito 5/1/2007 1.159,90 Débito 6/2/2007 1.159,90 Débito 6/3/2007 1.159,90 Débito 5/4/2007 1.159,90 Débito 7/5/2007 1.198,17 Débito 6/6/2007 1.198,17 Débito 5/7/2007 1.198,17 Débito 6/8/2007 1.198,17 Débito 6/9/2007 1.198,17 Débito 6/9/2007 599,08 Débito 4/10/2007 1.198,17 Débito 7/11/2007 1.198,17 Débito 6/12/2007 1.198,17 Débito 6/12/2007 599,09 Débito 7/1/2008 1.198,17 Débito 11/2/2008 1.198,17 Débito 6/3/2008 1.198,17 Débito 4/4/2008 1.258,07 Débito 7/5/2008 1.258,07 Débito 5/6/2008 1.258,07 Débito 4/7/2008 1.258,07 Débito 6/8/2008 1.258,07 Débito 4/9/2008 1.258,07 Débito 4/9/2008 629,03 Débito 6/10/2008 1.258,07 Débito 6/11/2008 1.258,07 Débito 4/12/2008 1.258,07 Débito 4/12/2008 629,04 Débito 7/1/2009 1.258,07 Débito 5/2/2009 1.258,07 Débito 5/3/2009 1.332,54 Débito 6/4/2009 1.332,54 Débito 7/5/2009 1.332,54 Débito 4/6/2009 1.332,54 Débito 6/7/2009 1.332,54 Débito 6/8/2009 1.332,54 Débito 4/9/2009 1.332,54 Débito 4/9/2009 666,27 Débito 6/10/2009 1.332,54 Débito 6/11/2009 1.332,54 Débito 4/12/2009 1.332,54 Débito 4/12/2009 666,27 Débito 7/1/2010 1.332,54 Débito 4/2/2010 1.414,35 Débito 4/3/2010 1.414,35 Débito 7/4/2010 1.414,35 Débito 6/5/2010 1.414,35 Débito 7/6/2010 1.414,35 Débito 6/7/2010 1.414,35 Débito 5/8/2010 1.435,41 Débito 5/8/2010 126,36 Débito 6/9/2010 1.435,41 Débito 6/9/2010 717,70 Débito 6/10/2010 1.435,41 Débito 5/11/2010 1.435,41 Débito 6/12/2010 1.435,41 Débito 6/12/2010 717,71 Débito 6/1/2011 1.435,41 Débito 4/2/2011 1.527,41 Débito 4/3/2011 1.527,41 Débito 6/4/2011 1.527,41 Débito 5/5/2011 1.527,41 Débito 6/6/2011 1.527,41 Débito 6/7/2011 1.527,41 Débito 4/8/2011 1.527,41 Débito 6/9/2011 1.528,28 Débito 6/9/2011 764,14 Débito 6/9/2011 6,09 Débito 6/10/2011 1.528,28 Débito 7/11/2011 1.528,28 Débito 6/12/2011 1.528,28 Débito 6/12/2011 764,14 Débito 5/1/2012 1.528,28 Débito 6/2/2012 1.621,19 Débito 6/3/2012 1.621,19 Débito 5/4/2012 1.621,19 Débito 7/5/2012 1.621,19 Débito 6/6/2012 1.621,19 Débito 5/7/2012 1.621,19 Débito 6/8/2012 1.621,19 Débito 6/9/2012 1.621,19 Débito 6/9/2012 810,59 Débito 4/10/2012 1.621,19 Débito 7/11/2012 1.621,19 Débito 6/12/2012 1.621,19 Débito 6/12/2012 810,60 Débito 7/1/2013 1.621,19 Débito 6/2/2013 1.721,70 Débito 6/3/2013 1.721,70 Débito 4/4/2013 1.721,70 Débito 7/5/2013 1.721,70 Débito 6/6/2013 1.721,70 Débito 4/7/2013 1.721,70 Débito 6/8/2013 1.721,70 Débito 5/9/2013 1.721,70 Débito 5/9/2013 860,85 Débito 4/10/2013 1.721,70 Débito 6/11/2013 1.721,70 Débito 5/12/2013 1.721,70 Débito 5/12/2013 860,85 Débito 7/1/2014 1.721,70 Débito 6/2/2014 1.817,42 Débito 11/3/2014 1.817,42 Débito 4/4/2014 1.817,42 Débito 7/5/2014 1.817,42 Débito 5/6/2014 1.817,42 Débito 4/7/2014 1.817,42 Débito 6/8/2014 1.817,42 Débito 4/9/2014 1.817,42 Débito 4/9/2014 908,71 Débito 6/10/2014 1.817,42 Débito 6/11/2014 1.817,42 Débito 4/12/2014 1.817,42 Débito 4/12/2014 908,71 Débito 7/1/2015 1.817,42 Débito 5/2/2015 1.930,64 Débito 5/3/2015 1.930,64 Débito 7/4/2015 1.930,64 Débito 7/5/2015 1.930,64 Débito 5/6/2015 1.930,64 Débito 6/7/2015 1.930,64 Débito 6/8/2015 1.930,64 Débito 4/9/2015 1.930,64 Débito 6/10/2015 1.930,64 Débito 6/10/2015 965,32 Débito 6/11/2015 1.930,64 Débito 4/12/2015 1.930,64 Débito 4/12/2015 965,32 Débito 7/1/2016 1.930,64 Débito 4/2/2016 2.148,41 Débito 4/3/2016 2.148,41 Débito 6/4/2016 2.148,41 Débito 5/5/2016 2.148,41 Débito 6/6/2016 2.148,41 Débito 6/7/2016 2.148,41 Débito 4/8/2016 2.148,41 Débito 6/9/2016 2.148,41 Débito 6/9/2016 1.074,20 Débito 6/10/2016 2.148,41 Débito 7/11/2016 2.148,41 Débito 6/12/2016 2.148,41 Débito 6/12/2016 1.074,21 Débito 5/1/2017 2.148,41 Débito 6/2/2017 2.289,77 Débito 14/11/2003 1.470,51 Débito 14/11/2003 1.470,51 Débito 12/12/2003 1.470,51 Débito 12/12/2003 490,17 Débito 19/1/2004 1.470,51 Débito 13/2/2004 1.470,51 Débito 12/3/2004 1.470,51 Débito 7/4/2004 1.470,51 Débito 7/5/2004 1.470,51 Débito 7/6/2004 1.534,62 Débito 7/7/2004 1.534,62 Débito 6/8/2004 1.534,62 Débito 8/9/2004 1.534,62 Débito 7/10/2004 1.534,62 Débito 8/11/2004 1.534,62 Débito 7/12/2004 1.534,62 Débito 7/12/2004 1.534,62 Débito 7/1/2005 1.534,62 Débito 9/2/2005 1.534,62 Débito 7/3/2005 1.534,62 Débito 7/4/2005 1.534,62 Débito 6/5/2005 1.534,62 Débito 7/6/2005 1.632,14 Débito 7/7/2005 1.632,14 Débito 5/8/2005 1.632,14 Débito 8/9/2005 1.632,14 Débito 7/10/2005 1.632,14 Débito 8/11/2005 1.632,14 Débito 7/12/2005 1.632,14 Débito 7/12/2005 1.632,14 Débito 6/1/2006 1.632,14 Débito 7/2/2006 1.632,14 Débito 7/3/2006 1.632,14 Débito 7/4/2006 1.632,14 Débito 8/5/2006 1.713,74 Débito 7/6/2006 1.713,74 Débito 7/7/2006 1.713,74 Débito 7/8/2006 1.713,74 Débito 8/9/2006 1.713,74 Débito 8/9/2006 856,87 Débito 6/10/2006 1.713,90 Débito 6/10/2006 0,16 Débito 8/11/2006 1.713,90 Débito 7/12/2006 1.713,90 Débito 7/12/2006 857,03 Débito 8/1/2007 1.713,90 Débito 7/2/2007 1.713,90 Débito 7/3/2007 1.713,90 Débito 9/4/2007 1.713,90 Débito 8/5/2007 1.770,45 Débito 8/6/2007 1.770,45 Débito 6/7/2007 1.770,45 Débito 7/8/2007 1.770,45 Débito 10/9/2007 1.770,45 Débito 10/9/2007 885,22 Débito 5/10/2007 1.770,45 Débito 8/11/2007 1.770,45 Débito 7/12/2007 1.770,45 Débito 7/12/2007 885,23 Débito 8/1/2008 1.770,45 Débito 12/2/2008 1.770,45 Débito 7/3/2008 1.770,45 Débito 7/4/2008 1.858,97 Débito 8/5/2008 1.858,97 Débito 6/6/2008 1.858,97 Débito 7/7/2008 1.858,97 Débito 7/8/2008 1.858,97 Débito 5/9/2008 1.858,97 Débito 5/9/2008 929,48 Débito 7/10/2008 1.858,97 Débito 7/11/2008 1.858,97 Débito 5/12/2008 1.858,97 Débito 5/12/2008 929,49 Débito 8/1/2009 1.858,97 Débito 6/2/2009 1.858,97 Débito 6/3/2009 1.969,02 Débito 7/4/2009 1.969,02 Débito 8/5/2009 1.969,02 Débito 5/6/2009 1.969,02 Débito 7/7/2009 1.969,02 Débito 7/8/2009 1.969,02 Débito 8/9/2009 1.969,02 Débito 8/9/2009 984,51 Débito 7/10/2009 1.969,02 Débito 9/11/2009 1.969,02 Débito 7/12/2009 1.969,02 Débito 7/12/2009 984,51 Débito 8/1/2010 1.969,02 Débito 5/2/2010 2.089,91 Débito 5/3/2010 2.089,91 Débito 8/4/2010 2.089,91 Débito 7/5/2010 2.089,91 Débito 2/12/2003 240,00 Débito 2/12/2003 40,00 Débito 5/1/2004 240,00 Débito 3/2/2004 240,00 Débito 1/3/2004 240,00 Débito 1/4/2004 240,00 Débito 3/5/2004 240,00 Débito 1/6/2004 260,00 Débito 1/7/2004 260,00 Débito 2/8/2004 260,00 Débito 1/9/2004 260,00 Débito 1/10/2004 260,00 Débito 3/11/2004 260,00 Débito 1/12/2004 260,00 Débito 1/12/2004 260,00 Débito 3/1/2005 260,00 Débito 1/2/2005 260,00 Débito 1/3/2005 260,00 Débito 1/4/2005 260,00 Débito 2/5/2005 260,00 Débito 1/6/2005 300,00 Débito 1/7/2005 300,00 Débito 1/8/2005 300,00 Débito 1/9/2005 300,00 Débito 3/10/2005 300,00 Débito 1/11/2005 300,00 Débito 1/12/2005 300,00 Débito 1/12/2005 300,00 Débito 3/1/2006 300,00 Débito 1/2/2006 300,00 Débito 2/3/2006 300,00 Débito 3/4/2006 300,00 Débito 2/5/2006 350,00 Débito 1/6/2006 350,00 Débito 5/7/2006 350,00 Débito 1/8/2006 350,00 Débito 1/9/2006 350,00 Débito 1/9/2006 175,00 Débito 2/10/2006 350,00 Débito 1/11/2006 350,00 Débito 1/12/2006 350,00 Débito 1/12/2006 175,00 Débito 2/1/2007 350,00 Débito 1/2/2007 350,00 Débito 1/3/2007 350,00 Débito 2/4/2007 350,00 Débito 2/5/2007 380,00 Débito 1/6/2007 380,00 Débito 2/7/2007 380,00 Débito 1/8/2007 380,00 Débito 3/9/2007 380,00 Débito 3/9/2007 190,00 Débito 1/10/2007 380,00 Débito 1/11/2007 380,00 Débito 3/12/2007 380,00 Débito 3/12/2007 190,00 Débito 3/1/2008 380,00 Débito 1/2/2008 380,00 Débito 3/3/2008 380,00 Débito 1/4/2008 415,00 Débito 2/5/2008 415,00 Débito 2/6/2008 415,00 Débito 1/7/2008 415,00 Débito 1/8/2008 415,00 Débito 1/9/2008 415,00 Débito 1/9/2008 207,50 Débito 1/10/2008 415,00 Débito 3/11/2008 415,00 Débito 1/12/2008 415,00 Débito 1/12/2008 207,50 Débito 5/1/2009 415,00 Débito 3/2/2009 415,00 Débito 2/3/2009 465,00 Débito 1/4/2009 465,00 Débito 6/5/2009 465,00 Débito 1/6/2009 465,00 Débito 1/7/2009 465,00 Débito 3/8/2009 465,00 Débito 1/9/2009 465,00 Débito 1/9/2009 232,50 Débito 1/10/2009 465,00 Débito 3/11/2009 465,00 Débito 1/12/2009 465,00 Débito 1/12/2009 232,50 Débito 6/1/2010 465,00 Débito 1/2/2010 510,00 Débito 1/3/2010 510,00 Débito 5/4/2010 510,00 Débito 3/5/2010 510,00 Débito 1/6/2010 510,00 Débito 1/7/2010 510,00 Débito 2/8/2010 510,00 Débito 1/9/2010 510,00 Débito 1/9/2010 255,00 Débito 1/10/2010 510,00 Débito 1/11/2010 510,00 Débito 24/11/2010 510,00 Débito 24/11/2010 255,00 Débito 3/1/2011 510,00 Débito 1/2/2011 540,00 Débito 22/2/2011 540,00 Débito 25/3/2011 545,00 Débito 25/4/2011 545,00 Débito 25/5/2011 545,00 Débito 24/6/2011 545,00 Débito 25/7/2011 545,00 Débito 25/8/2011 545,00 Débito 25/8/2011 272,50 Débito 26/9/2011 545,00 Débito 25/10/2011 545,00 Débito 24/11/2011 545,00 Débito 24/11/2011 272,50 Débito 26/12/2011 545,00 Débito 27/1/2012 622,00 Débito 27/2/2012 622,00 Débito 26/3/2012 622,00 Débito 27/4/2012 622,00 Débito 28/5/2012 622,00 Débito 26/6/2012 622,00 Débito 26/7/2012 622,00 Débito 27/8/2012 622,00 Débito 27/8/2012 311,00 Débito 28/9/2012 622,00 Débito 26/10/2012 622,00 Débito 26/11/2012 622,00 Débito 26/11/2012 311,00 Débito 27/12/2012 622,00 Débito 29/1/2013 678,00 Débito 27/2/2013 678,00 Débito 26/3/2013 678,00 Débito 25/4/2013 678,00 Débito 27/5/2013 678,00 Débito 26/6/2013 678,00 Débito 26/7/2013 678,00 Débito 26/8/2013 678,00 Débito 26/8/2013 339,00 Débito 24/9/2013 678,00 Débito 25/10/2013 678,00 Débito 25/11/2013 678,00 Débito 25/11/2013 339,00 Débito 26/12/2013 678,00 Débito 3/2/2014 724,00 Débito 10/3/2014 724,00 Débito 2/4/2014 724,00 Débito 28/4/2014 724,00 Débito 3/6/2014 724,00 Débito 2/7/2014 724,00 Débito 4/8/2014 724,00 Débito 1/9/2014 724,00 Débito 1/9/2014 362,00 Débito 1/10/2014 724,00 Débito 30/10/2014 724,00 Débito 2/12/2014 724,00 Débito 2/12/2014 362,00 Débito 26/12/2014 724,00 Débito 3/2/2015 788,00 Débito 2/3/2015 788,00 Débito 2/4/2015 788,00 Débito 4/5/2015 788,00 Débito 1/6/2015 788,00 Débito 8/7/2015 788,00 Débito 5/8/2015 788,00 Débito 1/9/2015 788,00 Débito 1/10/2015 788,00 Débito 1/10/2015 394,00 Débito 3/11/2015 788,00 Débito 2/12/2015 788,00 Débito 2/12/2015 394,00 Débito 4/1/2016 788,00 Débito 3/2/2016 880,00 Débito 2/3/2016 880,00 Débito 5/4/2016 880,00 Débito 3/4/2001 1.151,15 Débito 4/5/2001 1.328,25 Débito 4/6/2001 1.328,25 Débito 3/7/2001 1.430,00 Débito 2/8/2001 1.430,00 Débito 4/9/2001 1.430,00 Débito 2/10/2001 1.430,00 Débito 5/11/2001 1.430,00 Débito 4/12/2001 1.430,00 Débito 4/12/2001 1.191,66 Débito 3/1/2002 1.430,00 Débito 4/2/2002 1.430,00 Débito 4/3/2002 1.430,00 Débito 2/4/2002 1.430,00 Débito 3/5/2002 1.430,00 Débito 4/6/2002 1.430,00 Débito 2/7/2002 1.561,56 Débito 2/8/2002 1.561,56 Débito 3/9/2002 1.561,56 Débito 2/10/2002 1.561,56 Débito 4/11/2002 1.561,56 Débito 3/12/2002 1.561,56 Débito 3/12/2002 1.561,56 Débito 3/1/2003 1.561,56 Débito 4/2/2003 1.561,56 Débito 5/3/2003 1.561,56 Débito 2/4/2003 1.561,56 Débito 5/5/2003 1.561,56 Débito 3/6/2003 1.561,56 Débito 2/7/2003 1.869,34 Débito 4/8/2003 1.869,34 Débito 2/9/2003 1.869,34 Débito 2/10/2003 1.869,34 Débito 4/11/2003 1.869,34 Débito 2/12/2003 1.869,34 Débito 2/12/2003 1.869,34 Débito 5/1/2004 1.869,34 Débito 3/2/2004 1.869,34 Débito 2/3/2004 1.869,34 Débito 2/4/2004 1.869,34 Débito 4/5/2004 1.869,34 Débito 2/6/2004 1.954,02 Débito 2/7/2004 1.954,02 Débito 3/8/2004 1.954,02 Débito 2/9/2004 1.954,02 Débito 4/10/2004 1.954,02 Débito 3/11/2004 1.954,02 Débito 2/12/2004 1.954,02 Débito 2/12/2004 1.954,02 Débito 4/1/2005 1.954,02 Débito 2/2/2005 1.954,02 Débito 2/3/2005 1.954,02 Débito 4/4/2005 1.954,02 Débito 3/5/2005 1.954,02 Débito 2/6/2005 2.078,19 Débito 4/7/2005 2.078,19 Débito 2/8/2005 2.078,19 Débito 2/9/2005 2.078,19 Débito 4/10/2005 2.078,19 Débito 3/11/2005 2.078,19 Débito 2/12/2005 2.078,19 Débito 2/12/2005 2.078,19 Débito 3/1/2006 2.078,19 Débito 2/2/2006 2.078,19 Débito 2/3/2006 2.078,19 Débito 4/4/2006 2.078,19 Débito 3/5/2006 2.182,09 Débito 2/6/2006 2.182,09 Débito 4/7/2006 2.182,09 Débito 2/8/2006 2.182,09 Débito 4/9/2006 2.182,09 Débito 4/9/2006 1.091,04 Débito 3/10/2006 2.182,29 Débito 3/10/2006 0,20 Débito 3/11/2006 2.182,29 Débito 4/12/2006 2.182,29 Débito 4/12/2006 1.091,25 Débito 3/1/2007 2.182,29 Débito 2/2/2007 2.182,29 Débito 2/3/2007 2.182,29 Débito 3/4/2007 2.182,29 Débito 3/5/2007 2.254,30 Débito 4/6/2007 2.254,30 Débito 3/7/2007 2.254,30 Débito 2/8/2007 2.254,30 Débito 4/9/2007 2.254,30 Débito 4/9/2007 1.127,15 Débito 2/10/2007 2.254,30 Débito 5/11/2007 2.254,30 Débito 4/12/2007 2.254,30 Débito 4/12/2007 1.127,15 Débito 3/1/2008 2.254,30 Débito 7/2/2008 2.254,30 Débito 4/3/2008 2.254,30 Débito 2/4/2008 2.367,01 Débito 5/5/2008 2.367,01 Débito 3/6/2008 2.367,01 Débito 2/7/2008 2.367,01 Débito 4/8/2008 2.367,01 Débito 2/9/2008 2.367,01 Débito 2/9/2008 1.183,50 Débito 2/10/2008 2.367,01 Débito 4/11/2008 2.367,01 Débito 2/12/2008 2.367,01 Débito 2/12/2008 1.183,51 Débito 5/1/2009 2.367,01 Débito 3/2/2009 2.367,01 Débito 3/3/2009 2.507,13 Débito 2/4/2009 2.507,13 Débito 5/5/2009 2.507,13 Débito 2/6/2009 2.507,13 Débito 2/7/2009 2.507,13 Débito 4/8/2009 2.507,13 Débito 2/9/2009 2.507,13 Débito 2/9/2009 1.253,56 Débito 2/10/2009 2.507,13 Débito 4/11/2009 2.507,13 Débito 2/12/2009 2.507,13 Débito 2/12/2009 1.253,57 Débito 5/1/2010 2.507,13 Débito 2/2/2010 2.661,06 Débito 2/3/2010 2.661,06 Débito 5/4/2010 2.661,06 Débito 4/5/2010 2.661,06 Débito 2/6/2010 2.661,06 Débito 2/7/2010 2.661,06 Débito 3/8/2010 2.700,68 Débito 3/8/2010 237,72 Débito 2/9/2010 2.700,68 Débito 2/9/2010 1.350,34 Débito 4/10/2010 2.700,68 Débito 3/11/2010 2.700,68 Débito 2/12/2010 2.700,68 Débito 2/12/2010 1.350,34 Débito 4/1/2011 2.700,68 Débito 2/2/2011 2.873,79 Débito 2/3/2011 2.873,79 Débito 4/4/2011 2.873,79 Débito 3/5/2011 2.873,79 Débito 2/6/2011 2.873,79 Débito 4/7/2011 2.873,79 Débito 2/8/2011 2.873,79 Débito 2/9/2011 2.875,41 Débito 2/9/2011 1.437,70 Débito 2/9/2011 11,34 Débito 4/10/2011 2.875,41 Débito 3/11/2011 2.875,41 Débito 2/12/2011 2.875,41 Débito 2/12/2011 1.437,71 Débito 3/1/2012 2.875,41 Débito 2/2/2012 3.050,23 Débito 2/3/2012 3.050,23 Débito 3/4/2012 3.050,23 Débito 3/5/2012 3.050,23 Débito 4/6/2012 3.050,23 Débito 3/7/2012 3.050,23 Débito 2/8/2012 3.050,23 Débito 4/9/2012 3.050,23 Débito 4/9/2012 1.525,11 Débito 2/10/2012 3.050,23 Débito 5/11/2012 3.050,23 Débito 4/12/2012 3.050,23 Débito 4/12/2012 1.525,12 Débito 3/1/2013 3.050,23 Débito 4/2/2013 3.239,34 Débito 4/3/2013 3.239,34 Débito 2/4/2013 3.239,34 Débito 3/5/2013 3.239,34 Débito 4/6/2013 3.239,34 Débito 2/7/2013 3.239,34 Débito 2/8/2013 3.239,34 Débito 3/9/2013 3.239,34 Débito 3/9/2013 1.619,67 Débito 2/10/2013 3.239,34 Débito 4/11/2013 3.239,34 Débito 3/12/2013 3.239,34 Débito 3/12/2013 1.619,67 Débito 3/1/2014 3.239,34 Débito 4/2/2014 3.419,44 Débito 7/3/2014 3.419,44 Débito 2/4/2014 3.419,44 Débito 5/5/2014 3.419,44 Débito 3/6/2014 3.419,44 Débito 2/7/2014 3.419,44 Débito 4/8/2014 3.419,44 Débito 2/9/2014 1.709,72 Débito 2/9/2014 3.419,44 Débito 2/10/2014 3.419,44 Débito 4/11/2014 3.419,44 Débito 2/12/2014 3.419,44 Débito 2/12/2014 1.709,72 Débito 5/1/2015 3.419,44 Débito 3/2/2015 3.632,47 Débito 3/3/2015 3.632,47 Débito 2/4/2015 3.632,47 Débito 5/5/2015 3.632,47 Débito 2/6/2015 3.632,47 Débito 2/7/2015 3.632,47 Débito 4/8/2015 3.632,47 Débito 2/9/2015 3.632,47 Débito 2/10/2015 3.632,47 Débito 2/10/2015 1.816,23 Débito 4/11/2015 3.632,47 Débito 2/12/2015 3.632,47 Débito 2/12/2015 1.816,24 Débito 5/1/2016 3.632,47 Débito 2/2/2016 4.042,21 Débito 2/3/2016 4.042,21 Débito 4/4/2016 4.042,21 Débito 3/5/2016 4.042,21 Débito 2/6/2016 4.042,21 Débito 4/7/2016 4.042,21 Débito 2/8/2016 4.042,21 Débito 2/9/2016 4.042,21 Débito 2/9/2016 2.021,10 Débito 4/10/2016 4.042,21 Débito 3/11/2016 4.042,21 Débito 2/12/2016 4.042,21 Débito 2/12/2016 2.021,11 Débito 3/1/2017 4.042,21 Débito 2/2/2017 4.308,18 Débito 2/3/2017 4.308,18 Débito 4/4/2017 4.308,18 Débito 3/5/2017 4.308,18 Débito 2/6/2017 4.308,18 Débito 4/7/2017 4.308,18 Débito 2/8/2017 4.308,18 Débito 4/9/2017 4.308,18 Débito 4/9/2017 2.154,09 Débito 3/10/2017 4.308,18 Débito 3/11/2017 4.308,18 Débito 4/12/2017 4.308,18 Débito 4/12/2017 2.154,09 Débito 3/1/2018 4.308,18 Débito 2/2/2018 4.397,35 Débito 2/3/2018 4.397,35 Débito 3/4/2018 4.397,35 Débito 3/5/2018 4.397,35 Débito 4/6/2018 4.397,35 Débito 3/7/2018 4.397,35 Débito 2/8/2018 4.397,35 Débito 4/9/2018 4.397,35 Débito 4/9/2018 2.198,67 Débito 2/10/2018 4.397,35 Débito 5/11/2018 4.397,35 Débito 4/12/2018 4.397,35 Débito 4/12/2018 2.198,68 Débito 3/1/2019 4.397,35 Débito 4/2/2019 4.548,17 Débito 7/3/2019 4.548,17 Débito 2/4/2019 4.548,17 Débito 3/5/2019 4.548,17 Débito 4/6/2019 4.548,17 Débito 2/7/2019 4.548,17 Débito 2/8/2019 4.548,17 Débito 9.2. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.3. autorizar desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 36 prestações, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando para o fato de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno; 9.4. informar os termos desta decisão à Procuradoria da República em São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno, para adoção das medidas cabíveis, ao espólio do responsável e ao Instituto Nacional do Seguro Social.